Tribunal: CARF
Processo: 16561.720130/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONCLUSÕES DE OUTRO PROCESSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS E PROVAS DE OUTRO PROCESSO. MATÉRIA CONEXA.
A questão analisada no presente processo tem conexão com outro processo do mesmo contribuinte e do mesmo período. Trata da análise de parcela relativa a pagamento de imposto por controlada domiciliada no exterior. Não obstante a Autoridade Fiscal ter utilizado fundamentos legais e provas de outro processo, no lançamento aqui analisado os fundamentos do lançamento foram claramente especificados, e a contribuite apresentou a competente defesa, o lançamento foi realizado por autoridade competente e portanto não há que se falar em nulidade do lançamento
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITE DE COMPENSAÇÃO.
O imposto pago pelas controladas do exterior pode ser compensado pela controladora no Brasil até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n° 9.249/95, e não ao total do imposto pago no exterior. Mas há ainda que se observar outro limite, para evitar que sejam, restituídos/compensados valores em excesso ao que se seria devido no Brasil com a inclusão dos lucros auferidos pelas controladas no exterior na apuração do IRPJ e CSLL devidos, o que foi feito por meio da Instrução Normativa SRF n° 213/02, vigente à época dos fatos geradores aqui analisados, que no seu artigo 14 detalha a sistemática da apuração do limite compensável do imposto sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capitais auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. O imposto pago no exterior passível de compensação não poderá exceder ao imposto pago no exterior conforme o inciso I, § 10, art. 14 da IN SRF n° 213/02, e nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, de acordo com o inciso II, § 10 do art. 14 da mesma IN SRF n° 213/02.
LUCRO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO PAGO POR CONTROLADAS. COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZO FISCAL APURADO PELA CONTROLADORA. POSSIBILIDADE.
Não havia dispositivo legal, vigente à época, que vedasse a compensação de prejuízo apurado no Brasil com lucros auferidos no exterior, consequência da forma como os lucros apurados no exterior eram adicionados ao lucro real. Pelo contrário, o § 15 do art. 14 da IN SRF n° 213/02 possibilitava que o imposto pago sobre lucros auferidos no exterior que não pudesse ser compensado, pelo fato da controladora brasileira não ter apurado lucro real positivo no ano-calendário respectivo, poderia compensar com o que seria devido nos anos-calendário subsequentes.
LUCRO NO EXTERIOR. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SE NÃO FOR APURADO CSLL A PAGAR.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM ANOS CALENDÁRIOS SUBSEQUENTES.
O saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque de crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720130/2017-01
ACÓRDÃO
1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONCLUSÕES DE OUTRO PROCESSO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS E PROVAS DE OUTRO PROCESSO. MATÉRIA CONEXA.
A questão analisada no presente processo tem conexão com outro
processo do mesmo contribuinte e do mesmo período. Trata da análise de
parcela relativa a pagamento de imposto por controlada domiciliada no
exterior. Não obstante a Autoridade Fiscal ter utilizado fundamentos legais
e provas de outro processo, no lançamento aqui analisado os fundamentos
do lançamento foram claramente especificados, e a contribuite apresentou
a competente defesa, o lançamento foi realizado por autoridade
competente e portanto não há que se falar em nulidade do lançamento
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
LIMITE DE COMPENSAÇÃO.
O imposto pago pelas controladas do exterior pode ser compensado pela
controladora no Brasil até o limite do imposto de renda incidente no Brasil
sobre os referidos lucros, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n° 9.249/95,
e não ao total do imposto pago no exterior. Mas há ainda que se observar
outro limite, para evitar que sejam, restituídos/compensados valores em
excesso ao que se seria devido no Brasil com a inclusão dos lucros
auferidos pelas controladas no exterior na apuração do IRPJ e CSLL devidos,
o que foi feito por meio da Instrução Normativa SRF n° 213/02, vigente à
época dos fatos geradores aqui analisados, que no seu artigo 14 detalha a
sistemática da apuração do limite compensável do imposto sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capitais auferidos no exterior pelas pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil. O imposto pago no exterior passível de
compensação não poderá exceder ao imposto pago no exterior conforme o
Fl. 13334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
2
inciso I, § 10, art. 14 da IN SRF n° 213/02, e nem à diferença positiva entre
os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, de acordo com o inciso II, § 10 do art. 14 da mesma IN SRF n°
213/02.
LUCRO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO PAGO POR
CONTROLADAS. COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZO FISCAL APURADO PELA
CONTROLADORA. POSSIBILIDADE.
Não havia dispositivo legal, vigente à época, que vedasse a compensação
de prejuízo apurado no Brasil com lucros auferidos no exterior,
consequência da forma como os lucros apurados no exterior eram
adicionados ao lucro real. Pelo contrário, o § 15 do art. 14 da IN SRF n°
213/02 possibilitava que o imposto pago sobre lucros auferidos no exterior
que não pudesse ser compensado, pelo fato da controladora brasileira não
ter apurado lucro real positivo no ano-calendário respectivo, poderia
compensar com o que seria devido nos anos-calendário subsequentes.
LUCRO NO EXTERIOR. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SE
NÃO FOR APURADO CSLL A PAGAR.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites
para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é
necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido
apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que
se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO EM ANOS CALENDÁRIOS SUBSEQUENTES.
O saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque
de crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos
subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na
parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago
no exterior passível de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 13335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar a exigência fiscal, nos termos do relatório e voto do relator
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Kazumi Nakayama – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
Contra a contribuinte AMBEV S.A (“AMBEV”), responsável tributária por sucessão
decorrente de incorporação da empresa Companhia de Bebidas das Américas, foram lavrados
Autos de Infração de IRPJ e CSLL nos montantes de R$ 324.726.727,60 e R$ 122.553.479,57,
respectivamente, com juros e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores do ano-
calendário 2012.
Também estão sendo exigidos multas isoladas por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de dezembro de 2012.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5686 a 5732), a
formalização da exigência analisada nos presentes autos foi decorrente de auditoria na apuração
do ajuste do IRPJ e da CSLL apuradas no final do exercício e informadas na DIPJ do ano-calendário
2012, no qual a Companhia de Bebidas das Américas reportou apuração de saldo negativo de IRPJ
e de CSLL nos montantes de R$ 290.637.585,18 e R$ 98.977.673,03, respectivamente.
Os saldos negativos apurados foram informados como créditos nas PER/DCOMPs
n°s 20927.08284.291013.1.7.02-2490 (saldo negativo de IRPJ) e 08996.07796.251013.1.7.03-9096
(saldo negativo de CSLL), respectivamente, cujas compensações não foram homologadas e
ensejaram a abertura dos processos administrativos fiscais 10880.971102/2016-72 e
10880.971103/2016-17.
Fl. 13336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
4
O crédito tributário informado naquelas PER/DCOMPs não foi reconhecido, de
acordo com as cópias dos despachos decisórios eletrônicos, juntados às e-fls. 5485 e 5537, por não
ter sido confirmado a parcela de crédito relativo ao imposto de renda pago no exterior e das
estimativas de IRPJ e CSLL do mês de janeiro de 2012 compensadas com saldo negativo de período
anterior que não foram homologadas.
A Autoridade Fiscal autuante utilizou-se dos documentos juntados e nas conclusões
das autoridades responsáveis pela análise das PER/DCOMPs para concluir pela glosa da parcela de
crédito relativo ao pagamento de imposto de renda no exterior para a quitação das estimativas de
IRPJ e CSLL do mês de dezembro de 2012.
Com a glosa do pagamento do imposto de renda pago no exterior houve a apuração
de IRPJ e CSLL a pagar, ao invés de saldo negativo daqueles tributos no final do período de
apuração como fora informado na DIPJ, e por conseguinte, a Autoridade Fiscal constituiu de ofício
o crédito tributário aqui analisado.
A multa isolada foi lançada em decorrência da falta de recolhimento das estimativas
de IRPJ e da CSLL do mês de dezembro de 2012, também decorrente de revisão da apuração da
estimativa daquele período em face da glosa de compensação do pagamento de imposto por
controlada domiciliada no exterior.
A AMBEV impugnou o auto de infração alegando nulidade porque “a motivação e
instrução dos Autos de Infração ora impugnados são falhas e deficientes, uma vez que o i. Fiscal
autuante simplesmente tomou de empréstimo alegações feitas por outro agente fiscal, noutros
processos administrativos, não se preocupando em verificar se tais alegações seriam suficientes e
ainda válidas na atualidade para demonstrar/comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.”
No mérito, a AMBEV alegou que o Auto de Infração fora instruído com os
documentos que a contribuinte apresentara na manifestação de inconformidade contra os
despachos decisórios nos processos 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17, mas a
Autoridade Fiscal autuante não teria analisado o teor das referidas manifestações de
inconformidade e recursos voluntários, e que se o tivesse feito verificaria que as falhas apontadas
pela Fiscalização já teriam sido superadas pela documentação apresentada naqueles autos, e por
conclusões de um Laudo Técnico de Natureza Contábil elaborado, a seu pedido, pela consultoria
KPMG, que teria atestado que “os resultados auferidos pelas empresas que pagaram o Imposto no
exterior compuseram as bases de cálculo do IRPJ e da CSL no período-base 2010, e que a dedução
do imposto pago no exterior observou os limites previstos na legislação do Imposto de Renda.”
Especificamente em relação aos limites de dedução de imposto pagos no exterior, a
AMBEV alegou que “trata-se de discussão totalmente inaplicável à hipótese dos autos, visto que
tanto a fiscalização como a DRJ admitem nos processos administrativos no 10880.971102/2016-72
e 10880.971103/2016-17 a possibilidade de a Impugnante deduzir o imposto pago no exterior até
Fl. 13337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
5
o limite do IRPJ e CSL devidos no encerramento do ano-base, como aliás expressamente previsto no
art. 14, §§ 7o e seguintes, da Instrução Normativa SRF no 213/02.”
A AMBEV irresignou-se com a aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício e com a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A 4a Turma da DRJ/BSB rejeitou a arguição de nulidade do Auto de Infração,
mantendo integralmente o lançamento, em julgamento realizado em 14 de maio de 2019 (e-fls.
11836 a 11876), cuja ementa segue transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCROS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
A contribuinte não pode compensar imposto de renda pago por controlada
indireta no exterior e, caso esse imposto tenha compensado o imposto de
renda devido pela controlada direta, é ônus do contribuinte demonstrar que
tal compensação foi aceita pelo Estado de domicílio da controlada direta. O
imposto de renda pago no exterior compensável no Brasil é aquele devido e
pago pela controlada/coligada direta, respeitado o limite estabelecido pela
legislação brasileira.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a r. decisão a AMBEV apresentou recurso voluntário (e-fls. 11886 a 11948),
ratificando seu entendimento quanto a nulidade do Auto de Infração, alegando que a Fiscalização
fora baseada em documentos que constaram nos processos administrativos-fiscais
10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17, sem ter sido intimada e sem que se tenha
verificado se ainda continuavam indeferidos os pedidos de compensação que justificassem a
lavratura dos autos de infração aqui analisados.
A AMBEV defendeu que as considerações contidas nos processos
10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17 não justificariam a lavratura dos Autos de
Infração aqui analisados acerca de eventual desrespeito aos limites de utilização do crédito do
Imposto pago no exterior, eis que, segundo a mesma, essa questão não seria relevante no caso
dos presentes autos, porque naqueles dois processos fora admitida a possibilidade do contribuinte
compensar o crédito informado nas DCOMPs até o limite dos valores do IRPJ e CSLL devidos no
encerramento de cada período-base.
Fl. 13338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
6
A AMBEV alegou que a 4a Turma da DRJ/BSB teria inovado nos fundamentos para
sua decisão, ao arguir a impossibilidade de compensação do imposto apurado no Brasil com
impostos pagos por suas controladas indiretas sem a devida consolidação nas controladas diretas,
ao afirmar que “é irrelevante para o deslinde da questão pagamentos feitos por controladas
indiretas, pois o imposto de renda compensável no Brasil é apenas o devido e quitado por
controladas/coligadas diretas, ou seja, aquelas que constam das demonstrações individuais da
impugnante”, sendo que tal argumento não teria sido invocado pela Autoridade Fiscal.
Nada obstante seu entendimento que a DRJ teria inovado nos fundamentos do
lançamento, a AMBEV defendeu que o artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, ao definir o
momento em que se deve computar na apuração do lucro real os lucros apurados por sociedades
controladas ou coligadas no exterior, não faz distinção entre controlada direta e indireta.
Após longo comentário acerca dos Laudos Técnicos preparados pela consultoria
KPMG e acerca dos documentos por ela juntados nos processos administrativos nos
10880.971103/2016-17 e 10880.971102/2016-72, a AMBEV concluiu que fora comprovado o seu
direito à compensação do Imposto pago no exterior.
Ratificou sua irresignação contra o lançamento da multa isolada, afirmando ser
incabível a incidência concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção em 10 de março de 2020 (e-fls. 12316 a 12347), que rejeitou por unanimidade de votos a
arguição de nulidade do lançamento, mas reconheceu a nulidade do acórdão 03-84.6774, da 4a
Turma da DRJ/BSB de 14 de maio de 2019 (e-fls. 11836 a 11876), por ter fundamentado sua
decisão na impossibilidade de compensação do imposto apurado no Brasil com impostos pagos
por controladas indiretas da recorrente, sem consolidação nas controladas diretas, determinando
o retorno dos autos à DRJ, para que fosse proferida nova decisão, limitando-se aos argumentos
que foram fundamentos da autuação.
A AMBEV opôs embargos de declaração em face do acórdão da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção (e-fls. 12820 a 12825) alegando contradição porque a decisão
embargada não poderia anular a decisão no 03-84.674, da 4a Turma da DRJ/BSB e,
simultaneamente afastar a nulidade do lançamento por ela arguida.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção e acolhidos em julgamento realizado em 17 de novembro de 2022 (e-fls.
12835 a 12839), tendo sido retificada a decisão anterior, afirmando que não caberia a apreciação
da preliminar de nulidade do lançamento no acórdão embargado, tendo em vista que a decisão
fora pela devolução do processo à instância a quo para reapreciação de todos os argumentos do
sujeito passivo, quer se tratassem de questões preliminares ou de mérito.
A impugnação foi reanalisada pela 9a Turma da DRJ01, tendo sido prolatado o
acórdão 101-024.153 (e-fls. 12850 a 12905), que rejeitou a arguição de nulidade do Auto de
Infração, entendendo não haver obrigação da Autoridade Fiscal autuante intimar o sujeito passivo
Fl. 13339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
7
antes da lavratura do Auto de Infração, se os elementos de prova de que dispunha fossem
bastantes o suficientes para fundamentar a autuação.
No mérito, a DRJ afirmou que os autos foram devolvidos à DRJ para que fosse
proferida nova decisão com a obrigação de corrigir uma falha procedimental/processual, devendo
ser analisado as seguintes questões que teriam fundamentado o lançamento:
a) se os documentos de arrecadação foram vertidos ou não para a língua
portuguesa por tradutor juramentado;
b) se o contribuinte apresentou os comprovantes de quitação do IR no exterior, e se
teriam sido devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro;
c) se o contribuinte demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do
exterior definidos na Lei 9.249/95 e na IN 213/02.
No entanto, a DRJ afirma que na verdade o fundamento que sustentou o
lançamento foi a não comprovação dos créditos nos processos de compensação, e que um dos
fundamentos da Autoridade Administrativa para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi a
informação prestada pela DERAT/SPO nos autos do processo 10880.971102/2016-72, nos
seguintes termos:
“De forma resumida destacamos e comentamos alguns fatos que, pelo nosso
entendimento, impedem o reconhecimento do crédito em favor da
contribuinte:
1- A não apresentação de diversas demonstrações contábeis com resultados
considerados no demonstrativo consolidado dos rendimentos tributados no
Brasil não permitiram conferir a precisão dos valores demonstrados.
1.1- Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso,
não é admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a
comprovação de um resultado consolidado depende da comprovação de
todos resultados envolvidos na consolidação.
2- O fato da contribuinte haver consolidado os resultados das investidas
diretas com os resultados das investidas indiretas, em desacordo com a
legislação, permitiu que parte dos rendimentos com as incidências do
imposto no exterior, não fosse oferecida à tributação.
3- Numa análise global dos documentos apresentados para atender ao item
4, com exceção de dois, não conseguimos visualizar todos valores das bases
de cálculo dos tributos pagos informados. Pelo nosso entendimento,
considerando a redação do Art. 395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda) vigente na época, achamos que os valores levados à
Fl. 13340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
8
tributação no Brasil, tem que ter relação direta com as bases de cálculo dos
tributos pagos no exterior.
4- Por fim, vimos que alguns números apresentados não se encontram.
4.1- Pelo nosso entendimento, achamos que o imposto pago no exterior,
compensado com o devido no Brasil, deveria ser inequivocamente
identificado, demonstrando-se com clareza, os valores tributados no exterior
e levados à tributação no Brasil (bases de cálculos), os percentuais de
tributação, os valores efetivamente devidos, os pagamentos efetuados e os
ajustes, demonstrando- se como o imposto devido foi liquidado. Os
documentos apresentados pela contribuinte não permitiram esta constatação.
Para encerrar, informamos que os documentos e esclarecimentos
apresentados em resposta à intimação, não nos permitiu convicção para
confirmar a procedência do crédito pleiteado.”
O I. Relator do v. acórdão reafirmou seu entendimento quanto a obrigatoriedade da
consolidação vertical das controladas indiretas, reconhecendo que o entendimento tanto da
DERAT/SPO quanto do CARF eram diversos dos seus.
A DRJ reconheceu que os documentos de arrecadação foram traduzidos para a
língua portuguesa por tradutor juramentado e os comprovantes de quitação do IR no exterior
foram reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado brasileiro, de modo que,
no aspecto formal, as provas quanto ao pagamento do imposto no exterior atenderam as
exigências legais.
A DRJ, embora reafirmando seu entendimento quanto a obrigatoriedade da
consolidação do resultado das controladas indiretas na controlada direta, alega que seguiu o
entendimento da DERAT e do CARF, ou seja, que o art. 16, I, da Lei n. 9430/96 se aplicaria tanto às
controladas diretas quanto às controladas/coligadas indiretas.
Entendeu então a DRJ que a AMBEV não conseguiu demonstrar, de forma
individualizada, os limites de compensação dos impostos pagos de cada controlada/coligada
indireta, nem no presente processo quanto no processo 10880.971102/2016-72, no qual, em
diligência, a DERAT/SPO constatou que a AMBEV não havia elaborado demonstrativos
individualizados na forma exigida pelo § 1o do art. 395 do RIR/99, e por isso, por considerar que a
AMBEV não se desincumbiu de demonstrar o atendimento aos limites de utilização de IR pago no
exterior definidos na Lei 9.249/95 e na IN 213/02, o lançamento foi mantido integralmente.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e a multa de ofício foram
mantidas, por que a DRJ entendeu que foram aplicadas em decorrência de condutas infracionais
distintas.
Fl. 13341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
9
Também foi mantida a incidência dos juros sobre a multa de ofício, por entender
que esta compõe o crédito tributário constituído, de modo que também sobre esta parcela
haveria incidência dos juros de mora.
Irresignada com o v. acórdão, a AMBEV apresentou recurso voluntário (e-fls. 12916
a 12962) onde ratificou seu entendimento quanto a nulidade do auto de infração porque a
lavratura do auto de infração teria sido lavrado unicamente em decorrência da não homologação
das compensações declaradas nos processos 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17,
cujo crédito são de saldo negativo de IRPJ e CSLL, e que mesmo na eventualidade de não
reconhecimento do crédito de saldo negativo num determinado ano-base não implicaria, segundo
a mesma, na inexistência de comprovação de parcela de crédito para quitação de IRPJ e CSLL
devidos no próprio ano-base.
Afirma a Recorrente que no processo de análise das compensações, cujo crédito
pleiteado foi de saldo negativo do ano-calendário 2012, não se questionou o direito à dedução do
Imposto pago no exterior propriamente dito, mas apenas a impossibilidade de seu
aproveitamento em razão da falta de apresentação dos documentos comprobatórios nos termos
solicitados.
Defende ainda a Recorrente, que se a fundamentação para a não aceitação em
2016 do imposto pago no exterior foi a falta de apresentação de documentação ou apresentação
de forma insatisfatória, não poderia a Autoridade Fiscal autuante, depois de um ano, se reportar
àquela fiscalização para glosar o crédito informado, sem antes intimar a Recorrente para
apresentar os documentos afim de obter novos esclarecimentos e documentos acerca do Imposto
pago por suas controladas no exterior que pudessem infirmar ou corroborar as conclusões a que
chegou a Autoridade Administrativa que examinou os pedidos de restituição/compensação.
No mérito, a Recorrente afirma que a decisão recorrida julgou improcedente a
impugnação apenas por entender não ter sido demonstrado “o atendimento aos limites de
utilização de IR pago no exterior definidos na Lei 9.249/95 e na IN 213/02”.
A Recorrente defende a consolidação na controladora no Brasil, dos resultados
tanto das controladas diretas quanto das controladas/coligadas indiretas, nos termos do § 6o do
artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002.
No entanto, a Recorrente afirma que a tributação, na forma de resultados positivos
auferidos por controladas indiretas só passou a ser prevista no regime de tributação de lucros
auferidos no exterior com o advento da Lei no 12.973/14, de modo que para o caso concreto
quando o artigo 16, I, da Lei 9430/96 estabelece que “os lucros auferidos por filiais, sucursais,
controladas e coligadas, no exterior, serão: I - considerados de forma individualizada, por filial,
sucursal, controlada ou coligada” estaria se referindo a resultados das controladas diretas (e não
das indiretas), que consolidam o resultado de suas investidas por equivalência patrimonial.
Alega a Recorrente, que o procedimento de consolidação de resultados se aplica a
rendimentos auferidos por intermédio de pessoa jurídica na qual a controlada direta tenha
Fl. 13342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
10
qualquer tipo de participação societária, inclusive indireta, não implicando em qualquer ofensa ao
artigo 16, I da Lei 9.430/96, uma vez que os resultados das controladas indiretas são atribuíveis à
controlada direta, e os seus resultados são oferecidos à tributação no Brasil de forma
individualizada. Defende ser irrelevante se os resultados das investidas diretas sejam avaliados
por equivalência patrimonial ou não (caso o sejam, seus resultados já estarão consolidados, e caso
não o sejam é necessária a consolidação).
Também afirma a Recorrente que os tributos pagos pelas controladas indiretas
também devem ser consolidadas nas controladas diretas para fins de compensação do imposto
pago no exterior, e ressalta que “... para este efeito é novamente irrelevante saber se o imposto
pago pela investida indireta foi de alguma forma utilizado como crédito pela investida direta, pois
o crédito apurado tanto pela KPMG como pelas diligências realizadas nos processos relativos aos
saldos negativos levou em consideração sempre apenas os valores efetivamente pagos por aquelas
sociedades, líquidos portanto de eventual crédito.”
A Recorrente defende que foi correto o procedimento que adotou de consolidação
dos lucros auferidos pelas controladas indiretas nas empresas detidas diretamente pela
Recorrente, e que estaria equivocada a r. decisão recorrida quando alega que a Recorrente não
demonstrou o atendimento dos limites de utilização de IR pago no exterior definidos na Lei
9.249/95 e na IN 213/02.
Quanto a multa isolada, a Recorrente ratificou o seu entendimento pela
inaplicabilidade pelo fato da estimativa de dezembro e o imposto devido no final do ano-base
constituírem-se em uma única obrigação, de mesmo valor e de mesmo prazo de recolhimento, e
mesmo que não se tratasse da estimativa de dezembro, defende que a multa seria indevida por
não ser exigível em concomitância com a multa de ofício, por terem aplicadas sobre a mesma base
de cálculo.
Ao final requereu o provimento do recurso com o cancelamento do auto de
infração.
A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso voluntário às e-fls. 13289 a 13331
defendendo a rejeição da preliminar de nulidade do Auto de Infração, por ter sido lavrado por
autoridade competente, os fundamentos terem sido devidamente consignados no Termo de
Verificação Fiscal com enumeração de motivos e suficiente lastro documental probatório, sendo a
acusação fiscal inteligível e contendo os elementos de fato e de direito, atendendo ao que dispõe
o art. 142 do CTN.
A PGFN alega que a Recorrente não demonstrou que a utilização do IR no exterior
fora utilizado nos limites estabelecidos pela Lei no 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF
213/2002, eis que não bastaria a demonstração de que teria atendido os limites por meio dos
valores informados em fichas da DIPJ, pois o que importa para a análise seriam os totais
efetivamente deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos, o que a Recorrente não teria demonstrado.
Fl. 13343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
11
Segundo a PGFN, a Recorrente não teria demonstrado a vinculação do lucro de cada
uma das controladas com pagamento de imposto de renda realizado no exterior, ou seja, que
caberia à Recorrente demonstrar a origem dos lucros no exterior no montante de R$
2.479.785.682,41 e correlacionar com os pagamentos de imposto de renda feitos pelas
controladas/coligadas diretas.
A PGFN também defende que é incabível a utilização de crédito pago no exterior
para quitação de estimativa, pois se os lucros de filiais, sucursais, controladas e coligadas
domiciliadas no exterior devem ser computados no lucro real apenas no balanço levantado em 31
de dezembro do ano-calendário em que foram disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, a compensação do imposto incidente no exterior não pode ocorrer em meses anteriores,
i.e, não pode ocorrer quando da apuração dos débitos de estimativa relativos aos meses
anteriores, ainda que apurados mediante o levantamento de balanços de suspensão ou redução.
A PGFN defendeu a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativa, arguindo que não há óbice de que sejam aplicadas diante de duas infrações tributárias
distintas, duas penalidades, mesmo que possuam a mesma base de cálculo, por se tratarem de
infrações distintas, sendo que no presente caso a multa de ofício decorreu da falta de
recolhimento de tributo (IRPJ e CSLL), prevista no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96, e a multa isolada
por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com fundamento no art. 44, II,
‘b’ da Lei 9.430/96.
A acusação fiscal, os fundamentos do acórdão recorrido, os argumentos da defesa
e as contrarrazões da PGFN serão analisados em detalhe no voto.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele conheço parcialmente, pelo motivo que se verá mais adiante.
1.Da arguição de nulidade do auto de infração
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração porque, segundo a mesma, a
Autoridade Fiscal teria se baseado em conclusões retiradas de outro processo administrativo-
fiscal, e não teria aprofundado suas investigações, não tendo verificado se ainda continuavam
válidas as conclusões naqueles outros processos:
“A Recorrente demonstrou na defesa apresentada a nulidade do lançamento
fiscal por falta de motivação, porquanto a fiscalização procedeu à lavratura dos
autos de infração unicamente com base nas conclusões da Receita Federal (de
2016) que levaram ao indeferimento dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL nos
Fl. 13344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
12
processos administrativos nos 10880.971102/2016-72 e 10880.971103/2016-17,
não se aprofundando nas investigações e não verificando se as razões que
levaram ao indeferimento daqueles pedidos naquela oportunidade seriam ou não
procedentes E SE PERMANECERIAM VÁLIDAS QUANDO DA LAVRATURA DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO, até porque a eventual inexistência de comprovação
suficiente para fazer face à existência de saldo negativo em determinado ano-base
não implica necessariamente a inexistência de comprovação suficiente a fazer face
ao valor do IRPJ e CSL devidos no próprio ano-base.”
Acrescenta ainda, a Recorrente, que a Autoridade Fiscal não a teria intimado em
nenhum momento para confirmar se as “Observações”, nas quais teria se baseado para o
lançamento, que constavam nos outros processos, ainda permaneciam válidas:
“Para justificar a lavratura dos Autos de Infração impugnados, o i. Fiscal autuante
simplesmente se reportou às “observações” feitas em 2016 por outro agente fiscal
a respeito do Imposto pago no exterior por controladas da Recorrente, mas que se
inseriam em contexto específico, completamente diverso do atual, não tendo feito
uma única intimação específica tendente a apurar se tais observações seriam ou
não procedentes e permaneceriam válidas na atualidade.”
Pois bem.
Constato que o procedimento de fiscalização, que deu origem ao presente
processo, foi decorrente da conversão da diligência, que havia sido instaurada pelo TDPF-D
08.1.85.00-2015-00207-0, em procedimento de fiscalização pelo TDPF-F 08.1.85.00-2017-00078-4.
O procedimento de fiscalização iniciou-se em 24/04/2017, tendo sido consignado o
seguinte no Termo de Início de Fiscalização:
“Informo, ainda, que todos os atos praticados no decorrer da diligência instaurada
pelo TDPF-D no 08.1.85.00-2015-00207-0 são ora convalidados e aproveitados no
procedimento de fiscalização instaurado por força do presente TDPF-F no
08.1.85.00-2017-00078-4.”.
No curso do procedimento fiscal foram emitidas as seguintes intimações para coleta
de informações (em parênteses a página do e-processo onde foi juntada a intimação):
- Termo de Intimação Fiscal n° 02 – Fiscalização lavrado em 03/05/2017 (4569)
- Termo de Intimação Fiscal n° 03 – Fiscalização lavrado em 19/05/2017 (4610)
- Termo de Intimação Fiscal n° 04 – Fiscalização lavrado em 22/05/2017 (4614)
- Termo de Intimação Fiscal n° 05 – Fiscalização lavrado em 26/05/2017 (4649)
- Termo de Intimação Fiscal n° 06 – Fiscalização lavrado em 07/06/2017 (4670)
- Termo de Intimação Fiscal n° 07 – Fiscalização lavrado em 29/06/2017 (4679)
- Termo de Intimação Fiscal n° 08 – Fiscalização lavrado em 07/08/2017 (4972)
- Termo de Intimação Fiscal n° 09 – Fiscalização lavrado em 15/08/2017 (5000)
- Termo de Intimação Fiscal n° 10 – Fiscalização lavrado em 30/08/2017 (5009)
Fl. 13345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
13
Verifica-se que no Termo de Intimação Fiscal n° 10, a Autoridade Fiscal constatou
que a Recorrente fora autuada por fatos geradores dos anos-calendários 2014 e 2015 por glosa de
créditos de imposto de renda pago por controlada no exterior, e foi intimada a informar quais
teriam sido as autuações. A intimação foi feita nos seguintes termos:
ITEM 01 – No Formulário 20-F da Ambev S.A., correspondente ao exercício social
encerrado em 31/12/2016, consta o seguinte trecho, in verbis:
Glosa de créditos de impostos pagos no exterior
Entre 2014 e 2015, a Companhia recebeu autuações para cobrança de IRPJ
e CSLL, cujo objeto é a glosa de créditos de imposto de renda pago no
exterior pelas empresas controladas da Companhia.
A Companhia apresentou defesa para todos os casos e aguarda decisão em
primeira instância para os casos recebidos em 2015 e 2016 e pelo CARF
para os demais.
Em junho de 2016, a Companhia recebeu novas autuações relacionadas à
glosa de créditos de imposto de renda pago no exterior pelas empresas
controladas da Companhia. A Ambev S.A. estima um valor de
aproximadamente R$2,8 bilhões de reais (R$1,9 bilhão em de 31 de
dezembro de 2015) como perda possível e de R$194 milhões de reais como
perda provável.
Diante do exposto, fica o sujeito passivo intimado a identificar cada uma das
autuações acima mencionadas, discriminando os números dos respectivos
processos administrativos fiscais e os correspondentes períodos de apuração
autuados.
As respostas e os documentos deverão ser anexados ao dossiê no
10010.014786/0816-57. Favor informar o contato (nome e telefone) do
responsável pelas respostas para eventuais esclarecimentos adicionais.
A Recorrente se recusou a prestar a informação solicitada nos seguintes termos (e-
fl. 5017):
(...)
Resposta: Nos termos da legislação tributária, procedimentos de fiscalização
compreendem ações que tenham por objeto a verificação quanto ao correto
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, relativo aos
tributos administrados pela RFB, bem como sobre a aplicação da legislação do
comércio exterior, podendo resultar em constituição de crédito tributário,
redução de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, glosa de crédito em análise
de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, apreensão de
mercadorias, representações fiscais, aplicações de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais (art. 3o, inciso I, da Portaria RFB 1.687/2014).
Fl. 13346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
14
Neste sentido, o Decreto 3.000/99, nos arts. 904 e ss, confere amplos poderes à
D. Fiscalização para acessar estabelecimentos, examinar e reter livros e
documentos e lavrar móveis, depósitos e arquivos, tudo isto com a finalidade de
fiscalizar o cumprimento de obrigações inerentes ao imposto de renda.
A discriminação solicitada, contudo, não se relaciona em qualquer aspecto com a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias da intimada. Registre-se
que a Receita Federal do Brasil tem o amplo acesso aos autos de infrações
lavrados em face da intimada, dos quais esta D. Fiscalização pode extrair
qualquer informação que considere necessária. (gifei)
Veja que a própria Recorrente reconhece que a Fiscalização poderia se utilizar de
informação contida em outro processo que considerasse necessária na análise de cumprimento de
obrigações por parte do sujeito passivo.
Ora, se a própria Recorrente entende que o FISCO pode extrair qualquer informação
de outros procedimentos fiscais que julgar necessários, causa no mínimo estranheza sua
irresignação com a utilização, no presente processo, de informação que ela própria prestou no
curso de outros processos, que ressalte-se, tem estreita conexação com o objeto analisado nos
presentes autos, como se verá adiante.
Para comprovação de que o objeto é o mesmo, a Autoridade Fiscal juntou o TDPF-D
08.1.80.00-2016-00065-2 (e-fl. 5463) e na sequência, as intimações e respectivas respostas, em
que foi analisada a parcela de crédito do saldo negativo do ano-calendário 2012 relativo a valores
de IR pagos no exterior, tendo sido solicitado as seguintes informações e documentos pelo
procedimento fiscal que iniciou-se em 02/06/2016, e portanto antes do procedimento fiscal que
deu origem aos presentes autos:
(...)
4.Demonstrativos dos cálculos dos valores compensados a título de IR pago no
exterior, individualizados por filial, sucursal, controlada ou coligada, conforme art.
1o, § 5o e art. 14, § 4o,da Instrução Normativa SRF 213, de 2002, com a
observância dos limites definidos no art. 26, §1o da Lei 9.249/1995, no art. 14,
parágrafos 7o a 11 e no art. 15 da Instrução Normativa SRF 213, de 2002;
5. Se aplicável, documentos (originais e traduzidos por tradutor juramentado) que
comprovem a participação direta ou indireta da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS – AMBEV – CNPJ 02.808.708/0001-07 nas empresas das quais a
contribuinte apresentar supostos pagamentos de Imposto sobre a Renda;
6. Se aplicável, estatutos sociais (originais e traduzidos por tradutor juramentado)
das empresas das quais a contribuinte apresentar supostos pagamentos de
Imposto sobre a Renda;
7. Se aplicável, organograma com as empresas das quais a contribuinte apresentar
supostos pagamentos de Imposto sobre a Renda e a participação em cada uma
delas;
Fl. 13347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
15
8. Se aplicável, Demonstrações Financeiras completas das empresas controladas
ou coligadas direta ou indiretamente das quais a contribuinte apresentar supostos
pagamentos de Imposto sobre a Renda (originais e traduzidas por tradutor
juramentado);
9. Documentos e justificativas que julgue pertinentes e que possam subsidiar a
análise do suposto direito creditório.
Confirma-se, portanto, que a questão analisada nos processos de
restituição/compensação é a mesma que a tratada no presente processo, não fazendo nenhum
sentido que a Autoridade Fiscal autuante realizasse um outro procedimento fiscal para analisar a
mesma questão, pagamento de imposto por controladas no exterior.
A análise da compensação culminou com a emissão do despacho decisório em
04/08/2016 no processo 10880.971102/2016-72 (cópia à e-fl. 5485 no presente processo), que
trata de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012, em que não
foi reconhecido o imposto de renda pago no exterior. Veja que o despacho decisório foi emitido
após a análise dos documentos e justificativas do contribuinte e foi emitido antes do início do
procedimento fiscal que deu origem ao presente processo.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações no processo 10880.971102/2016-72, que foi julgado
improcedente pela 3a Turma da DRJ/SPO em 31/03/2017, também antes do início do
procedimento fiscal que culminou com o lançamento aqui analisado.
Portanto, antes de iniciar o procedimento fiscal que deu origem ao lançamento
aqui analisado, a DERAT/SPO já havia feito diligências para analisar o imposto pago no exterior no
ano-calendário 2012 pelas controladas da Recorrente, bem como a DRJ já havia analisado os
documentos e justificativas apresentadas pela Recorrente na sua manifestação de
inconformidade, havendo razões mais que suficientes para que a Autoridade Fiscal autuante
utilizasse as informações e as conclusões do processo 10880.971102/2016-72 para, de ofício,
glosar a compensação do pagamento do imposto pago no exterior.
Com a glosa da compensação de pagamento de imposto no exterior, o resultado do
ajuste do IRPJ e da CSLL passou de saldo negativo para imposto a pagar, e como o valor devido não
foi confessado em DCTF, a Autoridade Fiscal constituiu o credito tributário de ofício.
Considerando que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, foi
fundamentado em documentos e argumentos aproveitados de outro processo fiscal, cujo matéria
analisada tem conexão com o do presente processo, e que foi inclusive analisado pela 1a instância
de julgamento antes do início do procedimento fiscal que deu origem ao presente processo.
Considerando, ainda, que os fundamentos fáticos e legais do lançamento foram
claramente especificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e a Recorrente
compreendeu perfeitamente a acusação fiscal, eis que apresentou a competente impugnação, não
havendo nenhum prejuízo à sua defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 13348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
16
Portanto, rejeito a nulidade arguida.
2. Esclarecimentos iniciais
Além do presente processo, que analisa fatos geradores de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2012, há ainda mais 3 processos do mesmo contribuinte que tratam de IRPJ e CSLL do
ano-calendário 2012: 16561.720111/2017-77, 10880-971.102/2016-72 e 10880-971.103/2016-17.
Convém esclarecer do que se trata cada um dos processos acima referidos e
explicitar eventual conexão e aproveitamento de provas entre os mesmos.
O presente processo trata de revisão da base de cálculo de IRPJ e de CSLL, com
lançamento do imposto devido decorrente da glosa da dedução de imposto pago por controladas
da Recorrente domiciliadas no exterior. Foram lavrados Autos de Infração por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL e de multa isolada por falta de recolhimento da estimativa de IRPJ e
CSLL de dezembro de 2012, conforme excertos do auto de infração abaixo colacionados:

Fl. 13349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
17

No processo 16561.720111/2017-77 o lançamento foi decorrente de falta de adição
do lucro apurado por 4 controladas domiciliadas no exterior na apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2012. O valor do crédito tributário lançado foram os
seguintes;
IRPJ:

CSLL:

Fl. 13350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
18
As infrações, com a base de cálculo acima discriminada foram as seguintes:

As 4 controladas, cujo lucro a Fiscalização alegou que não foram adicionados na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL da controladora foram as seguintes:

Constata-se que, apesar do presente processo e o 16561.720111/2017-77 tratarem
de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2012, o aqui analisado trata de lançamento decorrente de glosa
da compensação de imposto pago no exterior, e no .processo 16561.720111/2017-77 o
lançamento foi decorrente da falta de adição do lucro apurado por 4 controladas domiciliadas no
exterior na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2012.
Apesar de em ambos os processos os lançamentos modificarem a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL devidos no final de período, não interferem um no outro, não havendo conexão
entre eles, podendo ser julgados em separado. Ressalte-se que a Fiscalização expressamente
consignou essa diferença entre os processos e não houve contestação por parte da Recorrente.
Os processos 10880-971.102/2016-72 e 10880-971.103/2016-17 tratam de análise
de crédito formalizado por meio de PER/DCOMPs, ambos relativos a crédito de saldo negativo do
ano-calendário 2012, sendo o primeiro de IRPJ e o segundo de CSLL.
Fl. 13351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
19
Nesses dois processos, o crédito tributário pleiteado não foi reconhecido por falta
de comprovação da parcela do crédito relativo a pagamento de imposto no exterior, conforme os
excertos abaixo da análise de crédito do despacho decisório:
Processo 10880-971.102/2016-72:

Processo 10880-971.103/2016-17:

O presente processo analisa o lançamento de IRPJ e CSLL decorrente de glosa do
imposto pago no exterior, ao passo que nos processos 10880-971.102/2016-72 e 10880-
971.103/2016-17, analisa-se o direito creditório relativo a saldo negativo, cuja parcela do crédito
relativa ao pagamento de imposto no exterior não foi confirmada.
Observa-se, portanto, que há conexão entre os processos, pois ambos analisam a
compensação de imposto pago no exterior por controladas da Recorrente.
No presente processo, a glosa da compensação acarretou o lançamento do IRPJ e
da CSLL, pois a Recorrente havia apurado saldo negativo em ambos os tributos, e na revisão a
Autoridade Fiscal apurou IRPJ e CSLL a pagar, ao passo que nos processos 10880-971.102/2016-72
e 10880-971.103/2016-17 a não confirmação das parcelas do crédito relativa ao pagamento de
imposto no exterior acarretou o não reconhecimento do direito creditório e consequentemente a
não homologação da compensação.
Por se tratarem de processos conexos, seria adequado que os processos fossem
distribuídos para o mesmo conselheiro, para se evitar decisões divergentes. O § 1o do art. 47 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, o conselheiro que
primeiro recebesse os processos para relatoria poderia requerer a distribuição dos outros
processos por prevenção:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Fl. 13352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
20
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão. (grifei)
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
(grifei)
Em consulta ao E-processo, constatei que o processo 10880-971.102/2016-72 foi
distribuído para a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, tendo o Relator
solicitado, na data de 11 de abril de 2018 (e-fls 3626 a 3636), a juntada por conexão dos processos
10880.933735/2016-82 e 10880.933736/2016-271, para que fossem vinculados por conexão e
analisados em conjunto com o processo 10880-971.102/2016-72.
E na data de 24 de janeiro de 2019, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intimasse a
contribuir para:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo
objeto de pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a
composição dos totais constantes das declarações. bem como os correspondentes
documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos
do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de
que eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece
sua utilização com tradução juramentada;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;

1 Os processos 10880.933735/2016-82 e 10880.933736/2016-27 tratam de análise de direito creditório relativo a
saldo negativo do ano-calendário 2011 de IRPJ e CSLL, respectivamente.
Fl. 13353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
21
f) após a entrega dos documentos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele
cientificando a interessada, abrindo prazo de 30 dias para o exercício do
contraditório.
A Unidade de Origem produziu Informação Fiscal com as informações requeridas (e-
fls. 7694 a 7707 do processo 10880.971102/2016-72).
Pelo fato do Relator Original ter deixado o CARF, o processo foi redistribuío para a
2a Turma Ordinária da 3a Cãmara da 1a Seção, estando em 18/12/2023 sob Relatoria da
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira.
Quanto ao processo 10880.933736/2016-27, constatei que o processo foi
distribuído para julgamento pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que em 4 de
janeiro de 2019, decidiu converter o julgamento em diligência (e-fls. 4233 a 4265) para que a
Unidade de Origem intimasse a contribuinte a apresentar as mesmas informações/documentos
requeridos na diligência determinada no processo 10880.971102/2016-72.
A Unidade de Origem produziu Informação Fiscal com as informações requeridas (e-
fls. 9329 a 9357 do processo 10880.933736/2016-27).
Após o retorno da diligência, pelo fato do Relator Original ter deixado o CARF, o
processo foi redistribuído para a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira.
Os três processo conexos estão nessa mesma 2a Turma Ordinária da 3a Câmara para
relatoria de conselheiros distintos.
Infelizmente não foi possível, por questão temporal, que um dos Conselheiros
relatores fizesse o pedido de distribuição por prevenção do outro processo.
Pelo fato do objeto de análise ser o imposto pago no exterior pelas controladas ser
o mesmo nos 3 processos, a decisão quanto ao aproveitamento do crédito relativo ao pagamento
do imposto por controladas no exterior deverá ser convergente nos 3 processos.
3.Mérito
3.1 Da acusação fiscal
O lançamento aqui analisado, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, foi
decorrente da análise da compensação pleiteada nas PER/DCOMPs n°
20927.08284.291013.1.7.02-2490 e 08996.07796.251013.1.7.03-9096, nas quais a Recorrente
pleiteou compensação de débitos com crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL, respectivamente,
ambos do ano-calendário 2012.
Na análise das PER/DCOMPs acima referidas, a Autoridade Administrativa concluiu
pela não homologação das compensações declaradas porque a parcela componente do crédito
Fl. 13354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
22
relativo a imposto de renda pago no exterior por controladas da Recorrente não terem sido
confirmadas.
Pelo fato da parcela de crédito relativo ao imposto de renda pago no exterior por
controladas da Recorrente terem sido glosadas, na revisão de ofício do ajuste de IRPJ e CSLL o
resultado foi alterado de saldo negativo para imposto a pagar, e o imposto apurado foi constituído
de ofício e formalizado nos presentes autos.
No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal detalha os motivos que levaram
à constituição do crédito tributário de IRPJ e CSLL:
9. Nos Itens 3 e 4 serão detalhados, respectivamente, os créditos tributários de
IRPJ e de CSLL ora constituídos e apresentadas as razões que conduziram a seus
respectivos lançamentos de ofício. Já no Item 5 serão especificadas as multas
isoladas ora lançadas e apresentados os motivos que as impõem na situação sob
análise.
3. Do IRPJ
10. Primeiramente, deve ser ressaltado que a Ambev apurou seu lucro tributável
do ano-calendário de 2012 com base no lucro real anual. A Ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ do ano-calendário de 2012 da Ambev (fls.
5019/5419) também revela que a companhia apurou no período de 01/01/2012 a
31/12/2012 um lucro real de R$ 1.441.635.288,93 (Ficha 09A/Linha 95). Este
mesmo valor foi determinado na Parte A de seu Lalur (fls. 2315/2388).
11. O exame da Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) da
DIPJ do ano-calendário de 2012 evidencia que a Ambev determinou sua
estimativa obrigatória de IRPJ do mês de janeiro com base na receita bruta e
acréscimos; já nos meses de fevereiro a dezembro, com base em
balanço/balancete de suspensão ou redução. As bases de cálculo das estimativas
mensais de IRPJ do ano-calendário de 2012 são a seguir discriminadas:

12. Calha salientar que as bases de cálculo das estimativas de IRPJ dos meses de
fevereiro a dezembro informadas na DIPJ do ano-calendário de 2012 são
Fl. 13355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
23
confirmadas pelas correspondentes apurações constantes na Parte A do Lalur do
ano de 2012 da companhia (fls. 2315/2388).
13. Por ser de interesse para a presente análise, convém detalhar o conteúdo da
Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) referente ao mês
de janeiro da DIPJ do ano-calendário de 2012 (são apresentados apenas os
campos não zerados – valores em R$):

14. É necessário aqui mencionar que, em relação ao IRPJ do ano-calendário de
2012, a Ambev informou na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) tão somente o débito relativo ao mês de janeiro (fls. 5622/5624). A
estimativa de IRPJ de janeiro de 2012 e suas vinculações declaradas na DCTF são a
seguir transcritas (valores em R$):

15. Por sua vez, as correspondentes vinculações dos tipos “Pagamento” e “Outras
Compensações”, ambas declaradas pela Ambev em sua DCTF, são a seguir
resumidas (valores em R$):
Fl. 13356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
24

16. Na Ficha 11 correspondente aos meses de fevereiro a novembro da DIPJ do
ano-calendário de 2012 (meses em que as bases de cálculo das estimativas de IRPJ
são negativas, como se depreende da Tabela 1), a Ambev informou apenas as
respectivas bases de cálculo negativas, bem como uma mesma dedução do
imposto (mais especificamente como “Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores”) no valor de R$ 30.930.199,65, daí resultando em todos esses meses
um imposto de renda a pagar “negativo” também no valor de R$ 30.930.199,65.
Apenas para ilustrar a sistemática empregada pela Ambev na prestação das
informações da Ficha 11 relativa aos meses de fevereiro a novembro, segue a
transcrição simplificada correspondente ao mês de novembro de 2012 (valores
em R$):

17. Já na Ficha 11 correspondente ao mês de dezembro de 2012, a Ambev assim
informou (valores em R$):
Fl. 13357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
25

18. Deduz-se que o imposto de renda total devido e apurado na DIPJ
correspondente ao ano de 2012 foi de R$ 360.384.822,23 (R$ 216.245.293,34 + R$
144.139.528,89), que coincide com a soma das deduções da tabela anterior (R$
30.930.199,65 + R$ 4.727.894,98 + R$ 324.726.727,60).
19. Já na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ do
ano de 2012, a Ambev assim demonstrou o seu suposto saldo negativo de IRPJ
apurado no ano (são reproduzidas apenas as linhas de interesse não zeradas –
valores em R$):

20. Deve ser prontamente salientado que o montante transcrito na tabela acima,
correspondente à dedução do imposto anual intitulada “Imposto de Renda
mensal pago por estimativa” (R$ 355.656.927,25), é o resultado da soma do valor
de “Imposto pago no exterior” (R$ 324.726.727,60 – ver Tabela 7) com o valor de
“Imposto de Renda devido em meses anteriores” (R$ 30.930.199,65 – ver Tabela
7), ambos informados na Ficha 11 correspondente ao mês de dezembro. E como
já visto, a citada dedução do imposto denominada “Imposto de Renda devido em
meses anteriores” (R$ 30.930.199,65) pode ser decomposta em “Pagamento” (R$
1.734.761,75) e “Outras Compensações” (R$ 29.195.437,90), conforme
informação prestada na DCTF de janeiro de 2012 (ver Tabela 3). Efetuada esta
decomposição, o suposto saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-
calendário de 2012 (no valor de R$ 290.637.585,18) pode ser assim determinado
(valores em R$):
Fl. 13358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
26

21. Impõe-se aqui sobrelevar que esse suposto crédito de R$ 290.637.585,18,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Ambev na sua DIPJ do ano
de 2012, também foi objeto do PER/DCOMP no 20927.08284.291013.1.7.02-
24905.
22. A administração tributária, no exercício de seu dever legal, já examinou esse
suposto crédito pleiteado pela Ambev, tendo, por consequência, já formalmente
apreciado cada uma das deduções do imposto devido informadas na DIPJ e na
DCTF. Essa apreciação foi empreendida pela Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (Derat), unidade competente
para, no âmbito de sua jurisdição, executar, dentre outras atribuições, as
atividades relacionadas à restituição e à compensação.
23. No decorrer da diligência fiscal instaurada pelo TDPF-D no 08.1.80.00-2016-
00065-2 (fls. 5463/5464), o Auditor-Fiscal da Derat responsável pelo
procedimento
intimou
a
interessada
–
no
processo
de
análise
no
10880.724576/2016-27 (ver intimação lavrada às fls. 5465/5468) – a apresentar a
comprovação legalmente exigida do imposto de renda pago no exterior
(conforme se depreende da tabela anterior, o imposto pago no exterior constituía
a mais vultosa dedução do imposto devido apurado na DIPJ)8. Antes de proferir
propriamente a decisão, o Auditor-Fiscal da Derat já havia concluído que a
interessada não comprovara o imposto de renda pago no exterior informado na
DIPJ do ano-calendário de 2012, conforme se extrai do termo intitulado
“Observações sobre a não validação dos valores de IR do Exterior”, juntado ao
aludido processo de análise (fls. 5469/5473). Neste termo, a autoridade fiscal
assim consignou especificamente quanto ao imposto de renda pago no exterior,
in verbis
Fl. 13359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
27

24. Logo em seguida, a administração tributária, por meio de despacho decisório,
formalizou o indeferimento da pretensão do sujeito passivo. O aludido despacho
decisório – cujo número de rastreamento é 116624165 (fls. 5485/5498) – foi
proferido no processo administrativo no 10880.971102/2016-72, que trata
especificamente do suposto crédito correspondente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2012 da Ambev.
25. Na citada decisão administrativa, todas as deduções do imposto anual devido
apurado na DIPJ foram especificamente apreciadas. A apreciação individual de
cada uma dessas deduções se fez necessária, de forma a viabilizar a decisão
quanto ao saldo negativo de IRPJ (anual) apurado pela Ambev em sua DIPJ e
pleiteado por meio do já referido PER/DCOMP no 20927.08284.291013.1.7.02-
2490.
26. Segue abaixo a transcrição dos campos intitulados “2 – Identificador do
PER/DCOMP” e “3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do
mencionado despacho decisório (fls. 5485/5498):
Fl. 13360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
28

27. São transcritos literalmente a seguir os fragmentos do aludido despacho
decisório (fls. 5485/5498) correspondentes às análises de cada uma das parcelas
componentes do suposto saldo negativo de IRPJ apurado pela Ambev em sua DIPJ
do ano-calendário de 2012 (e pleiteado por meio de PER/COMP):
Fl. 13361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
29

28. Conforme se depreende dos fragmentos antes transcritos, a administração
tributária – por meio do despacho decisório cujo no de rastreamento é 116624165
– indeferiu integralmente o suposto saldo negativo de IRPJ apurado pela Ambev
em sua DIPJ do ano-calendário de 201210, haja vista a confirmação apenas parcial
das supostas parcelas de crédito informadas pelo sujeito passivo.
29. O demonstrativo a seguir resume os valores informados pela Ambev em sua
DIPJ do ano-calendário de 2012 e aqueles confirmados pela administração
tributária no já citado despacho decisório em que foi apreciado o suposto crédito
pleiteado por meio de PER/COMP (valores em R$):

30. Insurgindo-se contra o aludido despacho decisório denegatório exarado pela
unidade competente da Receita Federal, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade dirigida à autoridade julgadora da primeira instância
Fl. 13362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
30
administrativa, que já apreciou o recurso interposto e o julgou improcedente.
Essa decisão foi consubstanciada no Acórdão no 16-77.019 (fls. 5499/5536),
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (DRJ/SP) no já citado processo administrativo no
10880.971102/2016-72. Em decorrência dessa decisão da DRJ/SP, a interessada
interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
o qual, neste momento, ainda se encontra pendente de julgamento.
31. Impôs-se o total indeferimento do saldo negativo do IRPJ do ano de 2012
pleiteado pela Ambev, haja vista que o total das deduções confirmadas pela
administração tributária (R$ 6.462.656,73) alcançou um montante inferior ao
próprio IRPJ devido (R$ 360.384.822,23 – ver Tabela 9)
32. Por outro lado, justamente por força das deduções confirmadas totalizarem
um valor inferior ao próprio imposto anual devido apurado pela Ambev, uma
análise perfunctória dos fatos ora narrados poderia levar à conclusão de que seria
necessária a constituição de todo o crédito tributário correspondente à diferença
entre o valor do imposto anual devido no ano-calendário de 2012 (R$
360.384.822,23) e o valor total das deduções confirmadas (R$ 6.462.656,73). Tal
providência seria aparentemente necessária, haja vista que o crédito
correspondente à mencionada diferença não teria sido regularmente constituído,
o que impediria que a administração tributária o exigisse da Ambev.
33. A priori, portanto, seria necessária a constituição do crédito tributário de IRPJ
do ano-calendário de 2012 no valor de R$ 353.922.165,50 (R$ 360.384.822,23 –
R$ 6.462.656,73)11. Todavia, um exame mais cauteloso revela que deste valor de
R$ 353.922.165,50 deve ser ainda subtraído o montante de R$ 29.195.437,90,
como se passa a demonstrar.
34. Conforme informação da DCTF (ver Tabela 5), a dedução do IRPJ anual no
valor de R$ 29.195.437,90 decorre de suposta compensação de estimativa mensal
com o saldo negativo de períodos anteriores12. Ainda em conformidade com a
informação prestada na DCTF, esse débito foi objeto da DCOMP no
25758.36144.290212.1.3.02-9076. Ocorre que no já citado despacho decisório
relacionado ao crédito pleiteado referente ao ano-calendário de 2012, a
administração tributária não confirmou a aludida compensação, sob a justificativa
de que a respectiva DCOMP não foi homologada (ver a transcrição dessa
justificativa no trecho do despacho decisório reproduzido na Figura 2).
35. Cabem aqui algumas observações acerca desta compensação da estimativa de
janeiro de 2012. O suposto crédito pleiteado pela Ambev utilizado para a referida
compensação da estimativa de janeiro de 2012 corresponde a um alegado saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, que foi objeto do PER/COMP no
27649.84005.101213.1.7.02-9363 (processo de crédito no 10880.933735/2016-
82). Vinculados a esse suposto crédito, a Ambev declarou vários débitos em
diversas DCOMPs, dentre as quais a DCOMP no 25758.36144.290212.1.3.02-9076,
Fl. 13363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
31
na qual declarou a compensação da estimativa de IRPJ de janeiro de 201213, no
valor de R$ 29.195.437,90.
36. Conforme se depreende do despacho decisório de fls. 5628/5634 (cujo no de
rastreamento é 115373664), o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011
pleiteado pela Ambev foi igualmente indeferido pela administração tributária.
Por consequência, também não foram homologadas as compensações
apresentadas nas DCOMPs vinculadas14. Por esta razão, restabeleceu-se a
cobrança dos diversos débitos compensados, dentre os quais aquele de R$
29.195.437,90. Cabe mencionar que, conforme informação presente no despacho
decisório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, o
processo de cobrança da estimativa de IRPJ de janeiro de 2012 é identificado pelo
no 10880.936314/2016-11.
37. A título de informação, vem a propósito assinalar que o sujeito passivo se
insurgiu contra o indeferimento do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011, tendo apresentado manifestação de inconformidade contra o respectivo
ato decisório. Este recurso interposto já foi apreciado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo, que o julgou
improcedente, conforme Acórdão no 16-78.111 (fls. 5635/5669)15.
38. Assim, é de se concluir que: (i) o débito de R$ 29.195.437,90, correspondente
a uma parcela da estimativa de IRPJ de janeiro de 2012, foi compensado pela
Ambev por meio da apresentação de DCOMP; (ii) essa compensação declarada em
DCOMP não foi homologada pela administração tributária; (iii) o sujeito passivo
recorreu contra a não-homologação dessa compensação e ainda não existe
decisão final administrativa; (iv) enquanto pendente de recurso administrativo
apresentado contra a não-homologação dessa compensação, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, a exigibilidade desse débito
está suspensa, por força do que preceitua o artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/96
(com redação dada pela Lei no 10.833/2003), combinado com o artigo 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN).
39. Haja vista que a parcela sob exame da estimativa de IRPJ foi compensada em
DCOMP não homologada, a administração tributária dispõe de instrumento para a
cobrança desse débito.
40. Muito se discutiu acerca da possibilidade de cobrança de débito
correspondente a estimativa obrigatória confessada em DCTF/DCOMP. É bom que
se diga que a controvérsia existia naquelas situações em que a cobrança da
estimativa inadimplida fosse realizada após o final do período de apuração anual
do tributo. No entanto, essa controvérsia parece ter chegado a termo,
notadamente em decorrência do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, cujas conclusões
são a seguir reproduzidas:
CONCLUSÃO
Fl. 13364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
32
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos
seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir
maior segurança no processo de cobrança.
41. A PGFN, portanto, firmou a possibilidade de cobrança do débito sob análise. E
esse entendimento já se consolidou no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF). A título de ilustração, transcrevo trecho do voto do Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão, proferido no julgamento de recurso especial da
Fazenda Nacional negado por unanimidade (Acórdão no 9101-002.493 – 1a Turma
da CSRF – Sessão de 23/11/2016):
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se ao cabimento, ou
não, da glosa de estimativas cobradas em Declaração de Compensação na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Trata-se de matéria atualmente pacificada tanto no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração
mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não
pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de
Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Assim, não procedem eventuais insurgências da recorrente contra o teor do
contido na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18, de 2006.
Fl. 13365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
33
Da mesma forma, é este o entendimento desta CSRF, conforme se observa a
seguir:
Acórdão CSRF no 9101-002.093, de 21 de janeiro de 2015:
IRPJ – SALDO NEGATIVO – ESTIMATIVA APURADA – PARCELAMENTO –
COMPENSAÇÃO – CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa
mensal quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo
valor foi incluído em parcelamento especial.
Do referido aresto, transcrevo o trecho a seguir (destaque do original):
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas
quitadas por compensações não homologadas estarem confessadas, a
Secretaria da Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a
glosa na apuração do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna no 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT
no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na
dívida ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi
superada com o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de
compensação não homologada, mas que se encontram confessadas, quer
por Declarações de Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida
Provisória no 135/2003 (31/10/2003), quer por parcelamento, os
respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do ano-
calendário, porque serão cobrados através do instrumento de confissão de
dívida.
Fl. 13366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
34
Também relevante o posicionamento expresso no voto condutor decido [sic] à
unanimidade pela 1a T. da 2a Ca. da 1a Seção do CARF no Acórdão no 1201-
001.054, de 30 de julho de 2014, abaixo transcrito (fls.169-170):
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta a ora Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, processos administrativos relacionados a não
homologação/homologação parcial das compensações efetuadas para fins
de liquidação dos débitos de estimativa que passaram e compor o saldo
negativo do ano de 2004 e, de outro, o presente processo, por meio do qual
a Fiscalização e a DRJ entendem que a estimativas em discussão não devem
compor o saldo negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito
utilizado, fazendo remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas,
extintas por compensações (em discussão administrativa) devem ser
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do respectivo
período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter uma decisão
desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos
valores. Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas
indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo
tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos liquidados
através do aproveitamento do saldo negativo do período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos
saldos negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um
verdadeiro imbróglio processual.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
42. O acima mencionado Acórdão no 9101-002.493, proferido pela 1a Turma da
CSRF, foi assim ementado:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
43. Destarte, uma vez consolidado o entendimento de que a administração
tributária dispõe de instrumento hábil para a cobrança do citado débito de R$
29.195.437,90 (correspondente a uma parcela da estimativa de janeiro de 2012,
cuja compensação foi declarada em DCOMP), esse valor deve ser excluído do
montante ora lançado, sob pena de se exigir indevidamente do sujeito passivo
esse mesmo valor em duplicidade. Assim, o montante de IRPJ do ano-calendário
de 2012 a ser lançado pode ser assim determinado (valores em R$):
Fl. 13367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
35

44.Assim, pelas razões expostas, efetuo o presente de lançamento de ofício de
IRPJ do ano-calendário de 2012 no valor de R$ 324.726.727,60. O referido crédito
tributário de IRPJ será acrescido da multa de ofício no percentual de 75%, tal qual
prevê o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/2007.
A Autoridade Fiscal também relatou em detalhes a revisão da apuração da CSLL,
que deixo de reproduzir porque seus fundamentos são análogos, mutatis mutantis, ao do IRPJ
acima detalhado.
A Autoridade Fiscal consignou que os fundamentos para o lançamento analisado no
presente processo foi baseado nos processos em que se analisaram as compensações cujo crédito
eram saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2012, especificando os motivos para o não
reconhecimento do pagamento de imposto no exterior por controladas pela Recorrente:
... Antes de proferir propriamente a decisão, o Auditor-Fiscal da Derat já havia
concluído que a interessada não comprovara o imposto de renda pago no exterior
informado na DIPJ do ano-calendário de 2012, conforme se extrai do termo
intitulado “Observações sobre a não validação dos valores de IR do Exterior”,
juntado ao aludido processo de análise (fls. 5469/5473). Neste termo, a
autoridade fiscal assim consignou especificamente quanto ao imposto de renda
pago no exterior, in verbis 9 :
De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo contribuinte
(fls. 112/276 do processo 10880.724576/2016-27 e fls. 39/200 do processo
10880.724745/2016-296) não serão admitidos para a comprovação da quitação
do montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como dedução do IRPJ e da CSLL
devidos no ano-calenda ́rio 2012, pois:
Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a correspondente
tradução para a língua portuguesa, por tradutor juramentado;
O contribuinte não apresentou os comprovantes de quitação do IR no exterior,
devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro.
O contribuinte não demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do
exterior definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002. Ao
contrário, verificou-se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo
discriminado:
Tributo Valor devido no AC 2012 Valor do IR do exterior utilizado como
dedução
Fl. 13368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
36
IRPJ R$ 360.384.822,23 R$ 615.364.312,78
CSLL R$ 138.778.028,59 R$ 221.531.152,60
3.2 Da decisão recorrida
Como relatado, a primeira decisão da 4a Turma da DRJ/BSB (acórdão 03-84.674) foi
anulada pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção que entendeu que a DRJ teria inovado,
por ter fundamentado sua decisão em argumento não utilizado no lançamento, determinando que
a análise do reconhecimento do imposto pago no exterior analisado no presente processo se
limitasse às 3 questões apontadas pela Autoridade Fiscal.
Passo a seguir aos fundamentos da decisão recorrida para manutenção do
lançamento.
No v. acórdão recorrido, a Turma julgadora a quo concluiu por afastar 2 motivos
que a Autoridade Fiscal tinha utilizado como fundamento para o não reconhecimento do imposto
pago no exterior: (i) a falta de apresentação de documentos comprobatórios traduzidos para a
língua portuguesa por tradutor juramentado e (ii) falta de apresentação de comprovante de
quitação do IR pago no exterior reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo consulado brasileiro
no país.
Restou então para apreciação a questão acerca do atendimento dos limites de
utilização de IR do exterior, definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002,
vigentes à época.
O Relator do acórdão recorrido reafirmou seu entendimento quanto a
impossibilidade de reconhecimento pela controladora sediada no Brasil dos lucros auferidos por
controladas indiretas, conforme sua intepretação do art. 16, I, da Lei n. 9430/96, entendimento
esse que divergiria do entendimento da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção e do
Recorrente, que sustentam que os impostos pagos por controladas/coligadas indiretas são
compensáveis no Brasil sem consolidação na controlada direta. Também esse seria o
entendimento da DERAT/SPO externado na análise da compensação no processo
10880.971102/2016-72, conforme o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Na medida em que sustento que não se aplica o art. 16, I, da Lei n. 9430/96 em
caso de controlada/coligada indireta, haveria de concluir que o terceiro ponto é
irrelevante para a questão posta em julgamento, pois, como já dito, todo o
imposto gerado no Brasil foi decorrente da adição dos lucros no exterior (R$
2.479.785.682,41), tanto que esse é maior que o lucro real apurado (R$
1.441.635.288,93), conforme DIPJ a fls. 5033. Assim, como existiria saldo
suficiente de imposto pago no exterior para compensar o IRPJ-estimativa (R$
324.726.727,60) e a CSLL-estimativa (R$ 122.553.479,57) do mês de dezembro de
2012, consequentemente, não haveria qualquer valor a título IRPJ e CSLL a ser
pago no ajuste e, consequentemente, cabe o cancelamento dos autos ora em
julgamento, para exonerar a impugnante tanto do IRPJ e CSLL (e devidos
Fl. 13369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
37
consectários legais), como também da multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa de dezembro de 2012.
No entanto, o conselheiro relator do Acórdão n. 1401-004.263, ao adentrar ao
mérito da decisão por ele declarada nula, sustenta que os impostos pagos por
controladas/coligadas indiretas são compensáveis no Brasil sem consolidação na
controlada direta e que esse é o entendimento do CARF, logo, se assim for, o art.
16, I, da Lei 9.430/96 se aplica às controladas/coligadas indiretas. Some-se a isso
que o próprio impugnante também assim sustenta. Da mesma forma, se
manifestou a DERAT/SPO na informação dada nos autos do PAF n.
10880.971102/2016-72, se não vejamos excerto já transcrito anteriormente: “1.1-
Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é
admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um
resultado consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos
na consolidação”.
O Relator do acórdão recorrido, considerando então a interpretação da DERAT, do
CARF e da Recorrente acerca do art. 16, I, da Lei n. 9430/96 que consideram como possível o
reconhecimento pela controladora brasileira dos lucros auferidos por controladas indiretas,
ressalvando que seu entendimento é divergente, considerou, porém, que a Recorrente não teria
demonstrado que observou, de forma individualizada, os limites de compensação dos impostos
pagos por cada controlada/coligada indireta no presente processo e tampouco no processo
10880.971102/2016-72, no qual houve diligência realizada pela DERAT/SPO, não tendo
apresentado os demonstrativos individualizados na forma determinada pelo § 1o do Art. 395 do
RIR/99, tendo transcrito os excertos de informação prestada na diligência no processo
10880.971102/2016-72:
"Para atender aos itens demandados pelo CARF, emitimos o Termo de Intimação
juntado às fls. 3.659 a 3.672, pelo qual a contribuinte foi intimada a realizar as
providências, como segue:
(...)
3. Apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos
do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
(...)
Com relação ao item 3 da intimação, a contribuinte não elaborou demonstrativos
individualizados na forma do § 1o do Art. 395 do RIR/99, como solicitado."
3.3 Do recurso voluntário
No recurso voluntário a Recorrente, confirma que a DRJ concluiu que das 3
questões aduzidas pelo CARF para o reconhecimento do pagamento realizado no exterior, 2
restaram atendidos, e afirma que o Laudo da KPMG não deixaria dúvida quanto ao cumprimento
dos requisitos legais para compensar os impostos pagos no exterior incidentes sobre lucros e
resultados incluídos na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2012:
Fl. 13370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
38
Como se vê, reconhece a referida decisão que
OS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR PELAS CONTROLADAS DA
RECORRENTE NÃO DEIXAM DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO REFERIDO
CRÉDITO, reconhecendo expressamente que “restam atendidos os dois primeiros
pontos dos 3 aos quais o CARF limitou o conhecimento da matéria por esta DRJ,
quais sejam as questões formais relativas à tradução dos documentos de
arrecadação e ao reconhecimento do órgão arrecadador e consularização.”
E de fato, os trabalhos técnicos preparados pela KPMG tanto naqueles processos
como nestes autos comprovam de maneira inequívoca o direito da Recorrente à
compensação do Imposto pago no exterior, não deixando dúvida quanto ao
cumprimento de todos os requisitos legais para aproveitamento do crédito
decorrente do pagamento do imposto no exterior, incidente sobre os lucros e
resultados computados na determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
(Laudos de fls. 6932/6982, 11950/11969 e 12357/12369 e docs. 01 e 02).
A Recorrente também afirma que a DRJ teria reconhecido que a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da Derat/SPO teria confirmado a existência de
prova de pagamento de imposto no exterior no montante de R$ 824.350.266,76, que seria
suficiente para compensação das estimativas de IRPJ e CSLL de dezembro/2012, e que, portanto,
não haveria valor de imposto apurado no ajuste, devendo ser cancelada a exigência:
Outrossim, reconheceu a r. decisão recorrida que nos autos daqueles processos
administrativos já foi reconhecido pela Equipe Regional de Reconhecimento de
Direito Creditório IRPJ/CSLL da Derat/SPO a existência de prova de pagamento
de crédito de imposto pago no exterior no montante de R$ 824.350.266,76,
concluindo a r. decisão, “verbis”:
“(...)
Na medida em que sustento que não se aplica o art. 16, I, da Lei n.
9430/96 em caso de controlada/coligada indireta, haveria de concluir que
o terceiro ponto é irrelevante para a questão posta em julgamento, pois,
como já dito, todo o imposto gerado no Brasil foi decorrente da adição
dos lucros no exterior (R$ 2.479.785.682,41), tanto que esse é maior que o
lucro real apurado (R$ 1.441.635.288,93), conforme DIPJ a fls. 5033.
Assim, como existiria saldo suficiente de imposto pago no exterior para
compensar o IRPJ-estimativa (R$ 324.726.727,60) e a CSLL-estimativa (R$
122.553.479,57) do mês de dezembro de 2012, consequentemente, não
haveria qualquer valor a título IRPJ e CSLL a ser pago no ajuste e,
consequentemente, cabe o cancelamento dos autos ora em julgamento,
para exonerar a impugnante tanto do IRPJ e CSLL (e devidos consectários
legais), como também da multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa de dezembro de 2012.”
Portanto, dúvida não resta de que, como reconhecido pela r. decisão recorrida,
o montante apurado a título de imposto pago no exterior pela d. Autoridade
Fl. 13371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
39
Administrativa é suficiente à compensação das estimativas de dezembro/2012,
não havendo por conseguinte valor a ser pago no ajuste, sendo manifesta a
improcedência do lançamento fiscal.
Há que se fazer uma correção ao entendimento da Recorrente, que só reproduziu
trechos da decisão recorrida na parte que lhe convinha.
O que a DRJ afirmou é que, do ponto de vista formal, a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da Derat/SPO reconheceu que a Recorrente teria
conseguido comprovar créditos no montante de R$ 824.350.266,76, conforme o seguinte excerto
do voto:
De qualquer forma, vamos nos valer da planilha elaborada pela DERAT/SPO na
Informação retro citada (PAF n. 10880.971102/2016-72), como também de suas
conclusões acerca dos aspectos formais dos documentos de arrecadação
apresentados, se não vejamos:
Às fls. 3.766 e 3.767 a contribuinte fez juntadas das relações dos valores
que formariam o valor total do IR pago no exterior, de R$ 836.111.980,43.
Conferindo os documentos relacionados à tributação no Canadá, vimos
que a contribuinte juntou os supostos documentos de arrecadação de
tributos, como segue:
(...)
O documento apresentado se constitui numa relação de pagamentos obtida
junto à base de dados do Órgão Fiscal daquele País, onde constam os
valores mensais e o total pago no ano, de 369.565.449,00 em moeda local.
Não constatamos os documentos com as efetivas datas dos pagamentos, o
que não nos permitiu conferir os corretos procedimentos de conversões.
Pela nossa avaliação, entendemos que a resposta a este item não foi
integralmente satisfatória."
Ou seja, a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da
Derat/SPO reconheceu que, do ponto de vista formal, o impugnante conseguiu
comprovar os seguintes créditos: (grifei)
- Pagos no Canadá..................R$ 438.331.719,58
- Pagos na Argentina..............R$ 231.129. 710,55
- Pagos na Bolívia..................R$ 104.089.738,55
- Pagos no Paraguai................R$ 50.799.098,08
_________________________________________
Total........................................R$ 824.350.266,76
Assim, restam atendidos os dois primeiros pontos dos 3 aos quais o CARF limitou
o conhecimento da matéria por esta DRJ, quais sejam as questões formais
Fl. 13372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
40
relativas à tradução dos documentos de arrecadação e ao reconhecimento do
órgão arrecadador e consularização. (grifei)
A Recorrente reproduziu apenas o parágrafo que lhe convinha para afirmar que a
decisão recorrida reconheceu o seu direito à compensação do pagamento de imposto no exterior,
pois a afirmação seria verdadeira se não se levasse em conta o entendimento do Relator do
acórdão recorrido, que não se aplicaria o art. 16, I a Lei n. 9430/96 em caso de controlada/coligada
indireta. E nesse caso, na aplicação do referido dispositivo legal tanto para controladas diretas
quanto indiretas domiciliadas no exterior, o Relator do acórdão recorrido afirma que a Recorrente
não teria apresentado, de forma individualizada, demonstrativo com os limites de compensação
por cada uma das controladas. Confira-se:
Na medida em que sustento que não se aplica o art. 16, I, da Lei n. 9430/96 em
caso de controlada/coligada indireta, haveria de concluir que o terceiro ponto é
irrelevante para a questão posta em julgamento, pois, como já dito, todo o
imposto gerado no Brasil foi decorrente da adição dos lucros no exterior (R$
2.479.785.682,41), tanto que esse é maior que o lucro real apurado (R$
1.441.635.288,93), conforme DIPJ a fls. 5033. Assim, como existiria saldo
suficiente de imposto pago no exterior para compensar o IRPJ-estimativa (R$
324.726.727,60) e a CSLL-estimativa (R$ 122.553.479,57) do mês de dezembro de
2012, consequentemente, não haveria qualquer valor a título IRPJ e CSLL a ser
pago no ajuste e, consequentemente, cabe o cancelamento dos autos ora em
julgamento, para exonerar a impugnante tanto do IRPJ e CSLL (e devidos
consectários legais), como também da multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa de dezembro de 2012.
No entanto, o conselheiro relator do Acórdão n. 1401-004.263, ao adentrar ao
mérito da decisão por ele declarada nula, sustenta que os impostos pagos por
controladas/coligadas indiretas são compensáveis no Brasil sem consolidação na
controlada direta e que esse é o entendimento do CARF, logo, se assim for, o art.
16, I, da Lei 9.430/96 se aplica às controladas/coligadas indiretas. Some-se a isso
que o próprio impugnante também assim sustenta. Da mesma forma, se
manifestou a DERAT/SPO na informação dada nos autos do PAF n.
10880.971102/2016-72, se não vejamos excerto já transcrito anteriormente: “1.1-
Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é
admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um
resultado consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos
na consolidação”.
Ora, assim sendo, embora mantenha o meu entendimento retro esposado, curvo-
me, neste processo, ao entendimento do CARF e da DERAT (e até da impugnante),
para concluir que, se assim há de ser, ou seja, se o art. 16, I, da Lei n. 9430/96 se
aplica às controladas/coligadas indiretas, não cabendo consolidação (ao contrário
do que dispõe o § 6o do art. 14 da IN 213/02), era ônus da impugnante a
demonstração individualizada dos limites de compensação dos impostos pagos de
cada controlada/coligada indireta, sendo que isso a impugnante não conseguiu
Fl. 13373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
41
cumprir nestes autos nem no PAF n. 10880.971102/2016-72, no qual houve
diligência bem aprofundada feita nesse sentido, e a DERAT/SPO verificou que a
contribuinte não elaborou demonstrativos individualizados na forma do § 1o do
Art. 395 do RIR/99, se não vejamos os seguintes trechos da referida informação (
a fls. 7695 e do PAF n. 10880.971102/2016-72):
"Para atender aos itens demandados pelo CARF, emitimos o Termo de
Intimação juntado às fls. 3.659 a 3.672, pelo qual a contribuinte foi
intimada a realizar as providências, como segue:
(...)
3. Apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos
termos do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no
exterior;
(...)
Com relação ao item 3 da intimação, a contribuinte não elaborou
demonstrativos individualizados na forma do § 1o do Art. 395 do RIR/99,
como solicitado."
E a conclusão da DRJ foi que a Recorrente não conseguiu demonstrar que atendeu
aos limites de compensação de IR pago no exterior:
Assim, curvando-me aos doutos entendimentos do CARF e da DERAT/SPO,
concluo que a impugnante não se desincumbiu de demonstrar o atendimento aos
limites de utilização de IR pago no exterior definidos na Lei 9.249/95 e na IN
213/02. (grifei)
A Recorrente, em seguida, defende a consolidação vertical de resultados, ou seja,
que o resultado das controladas/coligadas diretas devem ser consolidadas na controlada direta,
quer sejam os resultados avaliados ou não pelo método de equivalência patrimonial, e da mesma
forma defende que os impostos pagos no exterior pelas controladas/coligadas indiretas também
devem ser consolidadas na controlada direta:
Ora, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, ao anular a decisão anterior
este E. Conselho jamais negou a possibilidade de consolidação dos resultados das
controladas indiretas em suas controladas diretas. Pelo contrário, sempre admitiu
a consolidação vertical, conforme aliás está previsto na legislação!
Com efeito, o artigo 1o, parágrafo 6o da Instrução Normativa no 213/2002,
vinculante para a fiscalização, estabelece que “Os resultados auferidos por
intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda
que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada
ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da beneficiária no Brasil”, não restando dúvida de que as regras se aplicam a
qualquer tipo de participação societária.
Fl. 13374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
42
Outrossim, o parágrafo 6o do artigo 14 da referida Instrução Normativa deixa
claro que a consolidação alcança os lucros auferidos por filiais, sucursais,
controladas e coligadas, ainda que o controle/participação seja indireto, “verbis”:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no
país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este
de competência de unidade da federação do país de origem.
(...)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
(...)
§ 6o A FILIAL, SUCURSAL, CONTROLADA OU COLIGADA, NO EXTERIOR,
DEVERÁ CONSOLIDAR OS TRIBUTOS PAGOS CORRESPONDENTES A LUCROS,
RENDIMENTOS OU GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS POR MEIO DE OUTRAS
PESSOAS JURÍDICAS NAS QUAIS TENHA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
(...)”
Já a tributação, de forma individualizada, de resultados positivos auferidos por
controladas indiretas só passou a ser prevista no regime de tributação de lucros
auferidos no exterior com o advento da Lei no 12.973/14, de modo que para o
caso concreto quando o artigo 16, I, da Lei 9430/96 estabelece que “os lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão: I -
considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada” evidentemente está tratando dos resultados das controladas diretas (e
não das indiretas), que consolidam o resultado de suas investidas por equivalência
patrimonial.
De fato, o procedimento de consolidação de resultados se aplica a rendimentos
auferidos por intermédio de pessoa jurídica na qual a controlada direta tenha
qualquer tipo de participação societária, inclusive indireta, não implicando em
qualquer ofensa ao artigo 16, I da Lei 9.430/96, uma vez que os resultados das
controladas indiretas são atribuíveis à controlada direta, e os seus resultados são
oferecidos à tributação no Brasil de forma individualizada.
No caso, a legislação tributária impõe à Recorrente que consolide em suas
participações societárias diretas os resultados auferidos por meio de empresas
em que as investidas diretas mantenham participações societárias, sendo
Fl. 13375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
43
irrelevante para este efeito se os resultados das investidas diretas são avaliados
por equivalência patrimonial ou não (caso o sejam, seus resultados já estão
consolidados, e caso não o sejam é necessária a consolidação).
A Recorrente defende que é irrelevante saber se o imposto pago pela controlada
indireta foi utilizado pela controladora direta, pois os valores considerado foram efetivamente
pagos pela controladora direta, líquido de eventual crédito, e a KPMG teria confirmado que o
resultado auferido pela controlada indireta Labatt Holding AS somado ao resultado da Ambev
Luxemburgo, que incluiu os resultados das controladas indiretas Labatt Brewing (Canadá), a CMQ
(Argentina), a FNC (Uruguai) a Cerveceria Paraguaya (Paraguai) e a CBN (Bolívia), apurado por
equivalência patrimonial, foram oferecidos à tributação no Brasil pela Recorrente:
No caso, a legislação tributária impõe à Recorrente que consolide em suas
participações societárias diretas os resultados auferidos por meio de empresas
em que as investidas diretas mantenham participações societárias, sendo
irrelevante para este efeito se os resultados das investidas diretas são avaliados
por equivalência patrimonial ou não (caso o sejam, seus resultados já estão
consolidados, e caso não o sejam é necessária a consolidação).
Adicionalmente, a Recorrente também deve consolidar nestas investidas diretas
os tributos pagos sobre os lucros auferidos por estas outras empresas (investidas
indiretas) para fins de compensação do imposto pago no exterior (e para este
efeito é novamente irrelevante saber se o imposto pago pela investida indireta
foi de alguma forma utilizado como crédito pela investida direta, pois o crédito
apurado tanto pela KPMG como pelas diligências realizadas nos processos
relativos aos saldos negativos levou em consideração sempre apenas os valores
efetivamente pagos por aquelas sociedades, líquidos portanto de eventual
crédito).
A empresa de auditoria KPMG no Laudo de fls. 11950/11969 constatou que “o
resultado auferido pela Labatt Holding AS somado ao resultado da Ambev
Luxemburgo, oferecido à tributação no Brasil pela AMBEV, incluem, por
equivalência patrimonial, o resultado das investidas indiretas, dentre as quais,
Labatt Brewing (Canadá), a CMQ (Argentina), a FNC (Uruguai) a Cerveceria
Paraguaya (Paraguai) e a CBN (Bolívia)” e também constatou que “o resultado
das controladas indiretas da Ambev Luxemburgo foi oferecido à tributação no
ano-calendário de 2012”, não restando dúvida assim quanto ao direito da
Recorrente de utilizar para fins de compensação impostos pagos no exterior por
controladas indiretas.
3.4 Das contrarrazões da PGFN
A PGFN alega que a Recorrente não demonstrou que atendeu aos limites para
compensação do imposto pago no exterior, sendo insuficiente a demonstração dos limites de
compensação por meio dos valores informados em fichas da DIPJ, pois o que importaria seriam os
Fl. 13376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
44
valores efetivamente deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos, o que não teria sido demonstrado pela
Recorrente:
De fato, a decisão recorrida merece ser mantida, visto que a recorrente não se
desincumbiu da correta demonstração do atendimento aos referidos limites de
utilização, tendo sido verificado, ao contrário, a utilização de limites acima dos
permitidos nos outros processos administrativos.
Não basta a tentativa de demonstrar que atendeu os limites por meio dos valores
informados em fichas da DIPJ, pois o que importa para a análise é saber os totais
que foram efetivamente deduzidos do IRPJ e da CSLL devidos, o que a recorrente
não consegue demonstrar.
Assim sendo, o importante é a demonstração da vinculação do lucro de cada uma
dessas controladas com pagamento de imposto de renda realizado no exterior, ou
seja, caberia à recorrente primeiro demonstrar qual a origem dos lucros no
exterior no montante de R$ 2.479.785.682,41 e, após isso, demonstrar os
pagamentos de imposto de renda feitos pelas controladas/coligadas direta.
A PGFN também aduz a impossibilidade de utilização de imposto pago no exterior
para quitação de estimativas, e informa que essa tem sido uma prática da empresa em outros
processos administrativos-fiscais:
Mas não somente isso. A recorrente, como vem fazendo em diversas outras
ocasiões em distintos processos, pretende utilizar crédito de tributo pago no
exterior para quitar estimativas, o que não é admitido.
O tema foi já analisado pelo CARF nos julgamentos dos Processos Administrativos
16692.720872/2017-33 e 16692.720874/2017-22, nos quais foram julgados os
Pedidos de Restituição/Ressarcimento – PER por meio dos quais a contribuinte
formalizou créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados no
ano calendário 2015.
Os correspondentes Acórdãos no 1401-004.116 e no 1401-004.118, expõem, com
extrema pertinência, as razões da insubsistência das pretensões veiculadas
naqueles pedidos de restituição/compensação, as quais se aplicam, com precisão,
ao presente feito. Convém reproduzi-los:
“III.1.b – Possibilidade de compensação de estimativas de IRPJ com saldo
de IR pago no exterior em período anterior.
(...)
Impende, destarte, examinar a legislação de regência do IR pago no exterior
para verificar tal possibilidade.
À partida, é de se citar a legislação de regência em vigor no ano-calendário
de 2014, considerando que a recorrente não fez a opção de que trata o
artigo 96 da Lei no 12.973/2014. Primeiro, em relação ao dever jurídico de
reconhecer os lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior:
Fl. 13377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
45
Lei n° 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
- omissis -
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art.21.Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação
universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15
a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Art.74.Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem
sido apurados, na forma do regulamento.
Da legislação citada, depreende-se que as pessoas jurídicas deveriam
reconhecer no Brasil os lucros auferidos pelas controladas e coligadas no
exterior e adicioná-los ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL. O
reconhecimento deveria se dar no balanço de 31 de dezembro do ano em
que a controlada ou coligada no exterior reconhecer o lucro em seu
balanço. Em outras palavras, o reconhecimento do lucro auferido pelas
controladas/coligadas no exterior se dá na apuração do lucro real conforme
balanço de 31/12 do ano em que os lucros no exterior forem
disponibilizados, seja na apuração do balanço de redução/suspensão de
dezembro, seja na apuração do ajuste.
4.Análise dos limites de compensação de pagamento de imposto no exterior
As questões formais que impediam o reconhecimento dos pagamentos de impostos
realizados no exterior, falta de apresentação de documentos comprobatórios traduzidos para a
língua portuguesa por tradutor juramentado e falta de apresentação de comprovante de quitação
do IR pago no exterior reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo consulado brasileiro no país
foram superadas, restando então para apreciação a questão do atendimento aos limites de
utilização de IR do exterior, definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002,
vigentes à época.
Meu entendimento é convergente com o Relator do acórdão recorrido, i.e, que o
relevante é o resultado da controlada direta, ou seja, que o lucro disponibilizado no exterior que
deve ser adicionado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL é o apurado pela controlada direta,
bem como o respectivo crédito do imposto incidente sobre o lucro, que pode ser compensado na
apuração do IRPJ e da CSLL da controladora brasileira no final do período de apuração. O resultado
Fl. 13378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
46
das empresas das quais a controlada direta participa devem ser por ela consolidado, nos termos §
6o do artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002.
Veja que a Recorrente também entende que deve ser feita a consolidação de
resultados na controladora direta, por meio de equivalência patrimonial, conforme o seguinte
excerto do recurso voluntário:
(...)
Já a tributação, de forma individualizada, de resultados positivos auferidos por
controladas indiretas só passou a ser prevista no regime de tributação de lucros
auferidos no exterior com o advento da Lei no 12.973/14, de modo que para o
caso concreto quando o artigo 16, I, da Lei 9430/96 estabelece que “os lucros
auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão: I -
considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada” evidentemente está tratando dos resultados das controladas diretas (e
não das indiretas), que consolidam o resultado de suas investidas por equivalência
patrimonial.
De fato, o procedimento de consolidação de resultados se aplica a rendimentos
auferidos por intermédio de pessoa jurídica na qual a controlada direta tenha
qualquer tipo de participação societária, inclusive indireta, não implicando em
qualquer ofensa ao artigo 16, I da Lei 9.430/96, uma vez que os resultados das
controladas indiretas são atribuíveis à controlada direta, e os seus resultados são
oferecidos à tributação no Brasil de forma individualizada.
No caso, a legislação tributária impõe à Recorrente que consolide em suas
participações societárias diretas os resultados auferidos por meio de empresas
em que as investidas diretas mantenham participações societárias, sendo
irrelevante para este efeito se os resultados das investidas diretas são avaliados
por equivalência patrimonial ou não (caso o sejam, seus resultados já estão
consolidados, e caso não o sejam é necessária a consolidação).
Por outro lado, a Recorrente defende que pode ser aproveitado pela controladora
brasileira o imposto pago pela controlada indireta, tenha sido ou não aproveitado pela controla
direta, com o que não concordo. Confira-se a afirmação da Recorrente:
Adicionalmente, a Recorrente também deve consolidar nestas investidas diretas
os tributos pagos sobre os lucros auferidos por estas outras empresas (investidas
indiretas) para fins de compensação do imposto pago no exterior (e para este
efeito é novamente irrelevante saber se o imposto pago pela investida indireta foi
de alguma forma utilizado como crédito pela investida direta, pois o crédito
apurado tanto pela KPMG como pelas diligências realizadas nos processos
relativos aos saldos negativos levou em consideração sempre apenas os valores
efetivamente pagos por aquelas sociedades, líquidos portanto de eventual
crédito).
Fl. 13379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
47
A Recorrente afirma que a consultoria KPMG confirmou que a controlada direta
Ambev Luxemburgo consolidou o resultado de suas controladas, de modo que teria oferecido os
seus resultados á tributação:
A empresa de auditoria KPMG no Laudo de fls. 11950/11969 constatou que “o
resultado auferido pela Labatt Holding AS somado ao resultado da Ambev
Luxemburgo, oferecido à tributação no Brasil pela AMBEV, incluem, por
equivalência patrimonial, o resultado das investidas indiretas, dentre as quais,
Labatt Brewing (Canadá), a CMQ (Argentina), a FNC (Uruguai) a Cerveceria
Paraguaya (Paraguai) e a CBN (Bolívia)” e também constatou que “o resultado
das controladas indiretas da Ambev Luxemburgo foi oferecido à tributação no
ano-calendário de 2012”, não restando dúvida assim quanto ao direito da
Recorrente de utilizar para fins de compensação impostos pagos no exterior por
controladas indiretas.
No meu entendimento, o que deveria ser adicionado ao lucro real na controladora
brasileira seria o resultado da controlada direta e o valor do imposto pago no exterior por esta
mesma controlada direta.
Na consolidação do resultado da Ambev Luxemburgo, a Recorrente somou o lucro
das controladas indiretas, conforme informado na “Ficha Técnica de Natureza Contábil” elaborada
pela consultoria KPMG, abaixo colacionado:

E ainda somou o imposto pago pelas controladas indiretas no montante de R$
792.940.499,84, conforme o “Quadro 14 – Composição dos lucros auferidos no exterior que foram
tributados no Brasil” para chegar ao valor de R$ 2.479.785.682,42, informado na “Ficha Técnica de
Natureza Contábil” elaborada pela consultoria KPMG:

Fl. 13380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
48

A Recorrente informou que adicionou o lucro apurado pela controlada direta
Dahlen S.A , no montante de R$ 18.328.431,30, mas não se utilizou de imposto pago no exterior
por essa controlada:
(...)
Por sua vez, no referido Laudo consta também o “Anexo A.1.4 – Memória de
Cáclulo Adições Dahlen”, onde verfica-se a composição para adiçãoi da controlda
direta Daheln S.A, no montante de R$ 18.328.431,30, o qual, inclusive, fora
reconhecido no Acórdão n° 03-84.674. Contudo, a A,bev não utilizou-se de
qualquer valor de imposto pago no exterior referente a essa controlada dieta.
Dessa forma, a soma dos resultados da Ambev Luxemburgo (R$ 2.461.457.251,11)
e da Dahlen S.A (R$18.328.431,30) resultam no montante de R$ 2.479.785.682,41,
valor oferecido à tributação pela Ambev a partir da adição às bases de cáclulo de
IRPJ e CSLL no ano-calenda ́rio 2012.”
O valor do lucro disponibilizado no exterior, informado na linha 07 da Ficha 09A da
DIPJ, não foi questionado pela Fiscalização, tampouco a forma como foram consolidados os
resultados das controladas indiretas, de modo que não cabe questionar tal valor. Aliás, a questão
da consolidação vertical, que havia sido levantada pela DRJ e que fundamentou a decisão do
Acórdão 03-84.674 prolatada pela 4a Turma da DRJ/BSB foi anulada pela 1a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF no Acórdão n. 1401-004.263 por alteração do critério jurídico
em sua fundamentação, porque não fora considerada pela Autoridade Fiscal autuante.
Portanto, assume-se como correto o montante dos lucros no exterior no montante
de R$ 2.479.785.682,41 informado na linha .07 da Ficha 09A da DIPJ.
Considerando que o imposto pago no exterior foi confirmado, passa-se a analisar se
a compensação do crédito de pagamento de imposto do exterior estava dentro dos limites legais.
A Recorrente defende que atendeu aos limites estabelecidos pela lei n° 9.249/95 e
Instrução Normativa RFB n° 213/2002, eis que teria oferecido à tributação R$ 2.479.785.682,42,
decorrente dos resultados das seguintes controladas estrangeiras: R$ 2.461.457.251,11 (Ambev
Luxemburgo) e R$ 18.328.431,30 (Dahlen S/A), conforme informado na linha 07 da Ficha 09 A da
DIPJ.
Fl. 13381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
49
A Recorrente apurou os limites de compensação aplicando a alíquota de 34%
(sendo 25% relativo a IRPJ e 9% relativo à CSLL) sobre o lucro apurado no exterior oferecido à
tributação, concluindo que a compensação do imposto pago no exterior na apuração do IRPJ
estava dentro do limite legal:
Por outro lado, não resta dúvida de que restaram observados os limites previstos
em lei para fins de compensação de imposto de renda pago no exterior, não
havendo, outrossim, na legislação aplicável à época dos fatos obrigação legal que
determinasse a realização de “demonstração individualizada dos limites de
compensação dos impostos pagos de cada controlada/coligada indireta”, como
pretende o v. acórdão recorrido.
Com efeito, como reconhecido pela própria DRJ, no ano-calendário de 2012 a
Recorrente ofereceu
à
tributação
a
título de
lucros
auferidos
por
controladas/coligadas no exterior o valor de R$ 2.479.785.682,42, conforme se
verifica da Ficha 09A, linha 07 da DIPJ2013 (fls. 5019/5419 dos autos).

Conforme se verifica das Fichas 34 e 35 da DIPJ (fls. 5019/5419), a adição a título
de Lucros Disponibilizados no exterior no montante total de R$ 2.479.785.682,42
decorreu dos resultados das seguintes controladas estrangeiras: R$
2.461.457.251,11 da Ambev Luxemburgo e R$ 18.328.431,30 da Dahlen S/A.
Já calculando a incidência de IRPJ (25%) e de CSLL (9%) sobre os lucros oferecidos
à tributação chega-se a um valor de R$ 619.946.420,58 de IRPJ sobre os referidos
lucros no exterior e de R$ 223.180.711,42 de CSLL sobre os mesmos lucros,
correspondendo a soma destes valores (R$ 843.127.132,00) ao limite do imposto
pago no exterior passível de compensação no Brasil, nos termos dos artigos 14 e
15 da Instrução Normativa no 213/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente utilizou R$ 615.364.312,78 (R$
324.726.727,60 (estimativa de dezembro/2012) + R$ 290.637.585,18 (utilização
no ajuste) = R$ 615.364.312,78) de imposto de renda pagos no exterior para a
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, não resta
dúvida de que tal dedução está dentro do limite previsto no art. 26 da Lei
9.249/1995.
Apesar de ter adicionado o lucro da controlada direta Dahlen S.A ao lucro da
controladora no Brasil, não houve a utilização de pagamento de imposto no
Fl. 13382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
50
exterior da Dahlen S.A. Assim, considerando apenas o lucro da Ambev
Luxembourg, e considerando a incidência de 34% sobre referido lucro, IRPJ (25%)
e CSLL (9%)
Também em relação à CSLL, a Recorrente alega que mesmo que se tenha
considerado apenas o lucro apurado pela controlada Ambev Louxembourg, a compensação do
lucro pago no exterior para apuração da CSLL estava dentro dos limites legalmente permitidos:
Do mesmo modo, o valor de R$ 221.531.152,60 (R$ 122.553.479,57 (estimativa de
dezembro/2012) + R$98.977.673,03 (utilizado no ajuste) = R$221.531.152,60) de
imposto de renda pago no exterior utilizado para a composição do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2012 está dentro do limite previsto no art. 26 da Lei
9.249/1995. Outrossim, o crédito utilizado pela Recorrente corresponde
exatamente ao limite no valor de R$ 836.895.465,38, considerando a incidência
de 34% sobre o montante de lucros apenas da Ambev Luxemburgo e suas
investidas, adicionados às bases de IRPJ e CSLL no montante de R$
2.461.457.251,12, cujos impostos pagos no exterior geraram o crédito utilizado.
Em resumo, a Recorrente calculou os limites segundo o que consta no “Quadro 18 –
Limite de utilização de impostos pagos no exterior para compensação” informado na “Ficha
Técnica de Natureza Contábil” elaborada KPMG:

O imposto pago pelas controladas do exterior pode ser compensado pela
controladora no Brasil até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos
lucros, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n° 9.249/95, e não ao total do imposto pago no
exterior;
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 13383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
51
Mas há ainda que se observar outro limite, para evitar que sejam,
restituídos/compensados valores em excesso ao que seria devido no Brasil com a inclusão dos
lucros auferidos pelas controladas no exterior na apuração do IRPJ e CSLL devidos, o que foi feito
por meio da Instrução Normativa SRF n° 213/02, vigente à época dos fatos geradores aqui
analisados, que no seu artigo 14 detalha a sistemática da apuração do limite compensável do
imposto sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capitais auferidos no exterior pelas pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no
Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
Fl. 13384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
52
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Fl. 13385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
53
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Considerando que no Auto de Infração não foi questionado a conversão do lucro na
moeda de origem para reais, entendo que deve ser considerado o valor infomado na DIPJ.
Da mesma forma, não houve questionamento da Autoridade Fiscal quanto a
conversão para reais dos valores de imposto pagos na moeda de origem das controladas do
exterior, que totalizaram R$ 850.704.837,42, considerando, inclusive o percentual de participação
da controladora brasileira na controlada estrangeira. O resumo dos pagamentos consta na “Ficha
Técnica” elaborada pela consultoria KPMG, e abaixo reproduzida:

Considerando que o lucro da controlada Ambev Luxembourg foi de R$
2.461.457.251,11, que se tributado no Brasil à alíquota de 34% resultaria em tributo a pagar de R$
836.895.465,38, e os comprovantes de pagamentos, conforme tabela acima totalizaram R$
850.704.837,42, o imposto passível de compensação no Brasil pela controlada Ambev Luxembourg
seria de R$ 836.895.465,38.
Fl. 13386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
54
Mas há que se verificar o atendimento do outro limite de compensação
determinado pela Instrução Normativa SRF n° 213/02 , que se verá na sequência.
4.1 Limite de compensação de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ
O limite compensável do imposto pago no exterior deve ser apurado de acordo com
o limite determinado pela Instrução Normativa SRF n° 213/02, que nos termo do seu inciso II do §
10 do art. 14, deve ser calculado o imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e
após a inclusão dos lucros no exterior, no que resulta os valores abaixo:

SEM INCLUSÃO
COM INCLUSÃO
Lucro Real sem inclusão lucro exterior -1.038.150.393,48 -1.038.150.393,48
Lucro Disponibilizado do Exterior

2.479.785.682,41
Lucro Real
-1.038.150.393,48 1.441.635.288,93
Alíquota de 15%
0,00
216.245.293,34
Adicional
0,00
144.139.528,89
Imposto sobre o Lucro Real
0,00
360.384.822,23
O imposto pago no exterior passível de compensação não poderá exceder ao
imposto pago no exterior conforme o inciso I, § 10, art. 14 da IN SRF n° 213/02, e nem à diferença
positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros,
de acordo com o inciso II, § 10 do art. 14 da mesma IN SRF n° 213/02.
Ora, caso não tivesse sido incluído o lucro disponibilizado do exterior a Recorrente
teria apurado prejuízo fiscal de R$ 1.038.150.393,48 e por consequência não haveria imposto a
pagar.
Ao adicionar o lucro disponibilizado no exterior, o prejuízo apurado nas operações
domésticas da Recorrente foi transformado em lucro de R$ 1.441.635.288,93, o que resultou em
imposto a pagar no montante de R$ 360.384.822,23.
Se não tivesse incluído o lucro disponibilizado no exterior, a Recorrente teria
apurado prejuízo fiscal, e então as estimativas recolhidas/compensadas comporiam o saldo
negativo de imposto passível de restituição/compensação.
Ocorre que a Recorrente, com exceção de janeiro e dezembro de 2012, apurou
prejuízo fiscal conforme tabela abaixo, nada declarando de imposto devido na DIPJ e em DCTF:
Fl. 13387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
55

No mês de janeiro de 2012 o imposto apurado foi de R$ 30.930.199,65, conforme
tabela abaixo:

E o imposto apurado foi quitado com pagamento com DARF (R$ 1.734.761,75) e por
compensação, conforme tabela abaixo:

E até o mês de novembro de 2012, por conta da apuração de prejuízo fiscal, a
Recorrente veio “carregando” o saldo negativo de R$ 30.930.199,65, conforme se verifica abaixo:
Fl. 13388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
56

No mês de dezembro, a Recorrente adicionou o lucro disponibilizado no exterior
(R$ 2.479.785.682,41), resultando em base de cálculo de IRPJ de R$ 1.441.635.288,93 que resultou
em imposto devido de R$ 360.384.822,23.
A Recorrente informou que a quitação da estimativa de dezembro ocorreu com o
Imposto de Renda recolhido em meses anteriores (R$ 30.930.199,65) , IRRF (R$ 4.727.894,98) e
imposto pago no exterior (R$ 324.726.727,60), conforme ficha 11 da DIPJ:

Aqui há de que se ressaltar que este relator entende que a dedução do imposto de
renda pago no exterior no pagamento de estimativa só é admissível para a apuração da estimativa
de dezembro porque, no presente caso, a apuração da base de cáclulo do lcuro real foi por
balanço de suspensão e redução e coincidente com o período de apuração do ajuste de final de
período, realizado no dia 31 de dezembro, em conformidade com o que dispõe o art. 25 da Lei n°
9.249/952, portanto, no mesmo período em que os lucros são computados no ajuste anual.
Na apuração do ajuste, na Ficha 12A, além do montante de R$ 324.726.727,60, a
Recorrente adicionou uma outra parcela de imposto pago no exterior de R$ 290.637.585,18:

2 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 13389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
57

A Recorrente utilizou para compensação de imposto pago no exterior um montante
total de R$ 615.364.312,78 (R$ 324.726.727,60 + R$ 290.637.585,18), montante esse que excedeu
o valor passível de compensação na apuração do IRPJ devido no ano-calendáro 2012.
Nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n° 9.249/95 a compensação do imposto pago
no exterior deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela controladora
brasileira, de modo que a Recorrente só poderia compensar imposto pago no exteiro até o
montante de R$ 360.384.822,23, que é o valor apurado com a inclusão do lucro disponibilizado no
exterior.
Como se verifica, ao adicionar o lucro disponibilizado no exterior , o IRPJ apurado
passou de prejuízo fiscal para imposto a pagar. Não havia dispositivo legal, vigente à época, que
vedasse a compensação de prejuízo apurado no Brasil com lucros auferidos no exterior,
consequência da forma como os lucros apurados no exterior eram adicionados ao lucro real. Ao
contrário, o § 15 do art. 14 da IN SRF n° 213/023 possibilitava que o imposto pago sobre lucros
auferidos no exterior que não pudesse ser compensado, pelo fato da controladora brasileira não
ter apurado lucro real positivo no ano-calendário respectivo, poderia compensar com o que seria
devido nos anos-calendário subsequentes.
A diferença entre o valor dos tributos incidentes sobre o lucro disponibilizado no
exterior (R$ 836.895.465,38) e o valor passível de compensação no ano-calendário de 2012 (R$
360.384.822,23) poderá ser utilizado na compensação de CSLL (obedecidos os limites de
compensação de imposto no exterior) ou compensado em anos-calendários subsequentes,
controlado na parte B do LALUR , de acordo com o § 16 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n°
213/02.
A regra da compensação de prejuízo com lucro da própria controlada no exterior só
começou a vigorar a partir da edição da Lei n° 12.973/2014, que no seu art. 764, caput, determina

3 § 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
4 Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos termos do art. 83, deverá
registrar em subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o
resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria
controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao ano-calendário em
Fl. 13390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
58
que a controladora brasileira registre em subcontas, de forma individualizada, o resultado contábil
na variação do investimento equivalente aos lucros e prejuízos auferidos pela controlada direta e
suas controladas diretas ou indiretas, de acordo com o seu percentual de participação nas
mesmas.
Portanto, a Recorrente utilizou-se de R$ 615.364.312,78 de imposto pago no
exterior para compensação do IRPJ devido, quando o limite seria de R$ 360.384.822,23,
excedendo em R$ 254.979.490,55 o limite permitido para compensação no ano-calendário 2012.
Considerando que antes da inclusão do lucro no exterior a Recorrente havia
apurado prejuízo fiscal, o imposto no exterior relativo à parcela do lucro incluída na apuração do
resultado será consumido para zerar o prejuízo fiscal no ano-calendário (porque o valor do
imposto pago no exterior é maior do que o prejuízo fiscal apurado antes da adição do lucro das
controladas do exterior), de modo que o valor a ser considerado como IRPJ do ano-calendário
2012 será zero, não havendo IRPJ do ano-calendário 2012 a ser exigido nos presentes autos.
Se fosse mantido a exigência de IRPJ relativo ao valor que excedeu ao limite de
compensação de imposto pago no exterior, estaria sendo exigido imposto em duplicidade, eis
que o imposto foi recolhido no exterior (daí porque estava sendo compensado na apuração da
controladora em razão da adição do respectivo lucro apurado pelas controladas no exterior).
Portanto, não haverá IRPJ a ser exigido no auto de infração.
Como o imposto pago no exterior reduziu o prejuízo fiscal, devem ser retificados de
ofício a DIPJ e o e-SAPLI.
O montante do saldo de imposto pago no exterior será calculado a seguir na
apuração da CSLL.
4.2 Limite de compensação de imposto pago no exterior na apuração da CSLL
O imposto pago pelas controladas no exterior poderão ser utilizada para compensar
a CSLL devida no ajuste, em face da adição dos lucros disponibilizados pela controladas no exterior
à sua base de cálculo. O saldo do imposto pago no exterior, depois da utilização do limite

que foram apurados em balanço, observada a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
(Vigência)

§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão constar os resultados auferidos por outra pessoa
jurídica sobre a qual a pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil mantenha o controle direto ou indireto.

§ 2o A variação do valor do investimento equivalente ao lucro ou prejuízo auferido no exterior será convertida em
reais, para efeito da apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, com base na taxa de câmbio da
moeda do país de origem fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data do levantamento de
balanço da controlada direta ou indireta.

§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor será convertido em dólares
dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais.
Fl. 13391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
59
compensável na apuração do IRPJ poderá ser utilizado na apuração da CSLL do final de período,
conforme o art. 15 da IN SRF n° 213/2002 5.
A informação prestada pela Recorrente na linha 07 da Ficha 17 da DIPJ, lucro
disponibilizado no exterior, é a mesma prestada na linha 07 da Ficha 09A e não foi contestada pela
Autoridade Fiscal, e portanto considero-a correta.
A Recorrente informou que o montante de imposto pago no exterior foi de R$
850.704.837,42, dos quais foram utilizados para compensação de IRPJ o limite admitido de R$
360.384.822,23. Assim há um saldo de R$ 490.320.015,19, quer pode ser utilizado para
compensação de CSLL ou para compensação de IRPJ e CSLL em anos subsequentes, conforme o
descrito no item 4.1- Limite de compensação de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ.
Há que se verificar, ainda, o limite compensável de imposto pago no exterior para
quitação da CSLL, que deve ficar limitado ao valor devido de CSLL decorrente da adição do lucro
disponibilizado pelas controladas no exterior.
Para se apurar os limites compensáveis do imposto pago no exterior, deve ser
calculado a CSLL antes e após a inclusão dos lucros, de acordo com o inciso II do § 10 do art. 14 da
Instrução Nomrativa SRF n° 213/02, no que resulta os valores abaixo:

SEM INCLUSÃO COM INCLUSÃO
Base de Cálculo da CSLL sem inclusão lucro exterior
-2.578.763.355,44
-2.578.763.355,44
Lucro Disponibilizado do Exterior

2.479.785.682,41
Base de Cálculo da CSLL
-2.578.763.355,44
-98.977.673,03
Alíquota de 9%
0,00
0,00
CSLL devida
0,00
0,00
O imposto pago no exterior passível de compensação não poderá exceder ao
imposto pago no exterior conforme o inciso I, § 10, art. 14 da IN SRF n° 213/02, e nem à diferença
positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros,
de acordo com o inciso II, § 10 do art. 14 da mesma IN SRF n° 213/02.
Ora, tanto sem a adição quanto com a adição do lucro disponibilizado no exterior
não houve CSLL devida no ajuste e por consequência não se apurou contribuição social sobre o
lucro a ser recolhida.
Ocorre que a Recorrente, com exceção de janeiro e dezembro de 2012, apurou base
de cálculo negativa de CSLL conforme tabela abaixo, nada declarando de imposto devido na DIPJ e
em DCTF:

5 COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda e adicional
devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Fl. 13392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
60

No mês de janeiro de 2012 o imposto apurado foi de R$ 16.224.549,02, conforme
tabela abaixo:

E o tributo apurado foi quitado com pagamento em DARF (R$ 624.514,23) e por
compensação, conforme tabela abaixo:

E até o mês de novembro de 2012, por conta da apuração de prejuízo fiscal, a
Recorrente veio “carregando” o saldo negativo de R$ 16.224.549,02, conforme se verifica abaixo:
Fl. 13393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
61

No mês de dezembro, a Recorrente adicionou o lucro disponibilizado no exterior
(R$ 2.479.785.682,41), resultando em base de cálculo de CSLL de R$ 1.541.978.095,47 do que
resultou em estimativa de CSLL de R$ 138.778.028,59.
A Recorrente informou que a quitação da estimativa de dezembro ocorreu com o
CSLL devida recolhida em meses anteriores (R$ 16.224.549,02) e imposto pago no exterior (R$
122.553.479,57), conforme ficha 16 da DIPJ:

Aqui há de se ressaltar que este relator entende que a dedução do imposto de
renda pago no exterior no pagamento de estimativa só é admissível para a apuração da estimativa
de dezembro que é coincidente com o período de apuração do ajuste de final de período,
realizado no dia 31 de dezembro, em conformidade com o que dispõe o art. 25 da Lei n°
9.249/956, no mesmo período em que os lucros são computados.
Na apuração do ajuste, na Ficha 17, além do montante de R$ 122.553.479,57, a
Recorrente informou uma outra parcela de imposto pago no exterior de R$ 98.977.673,03:

6 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 13394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
62

A Recorrente utilizou para compensação de imposto pago no exterior um montante
total de R$ 221.531.152,60 (R$ 122.553.479,57 + R$ 98.977.673,03.
O saldo de imposto pago no exterior para compensação da CSLL seria de R$
254.979.490,55 (R$ 615.364.312,78 – R$ 360.384.822,23), valor esse maior que o imposto pago no
exterior utilizado pela Recorrente.
A forma com que a contribuinte utilizou o imposto pago no exterior, para
compensação de estimativa e depois no ajuste, pretendendo fazer com que o imposto pago no
exterior gerasse um saldo negativo de IRPJ e CSLL passivo de restituição, não tem base legal.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal
aproveitamento, e para que seja possível a compensação é necessário que exista imposto devido
no Brasil, ou seja que tenha sido apurado lucro real no período de apuração em que se pretenda
aproveitar o imposto pago no exterior.
O procedimento para apurar o limite para compensação do imposto pago no
exterior está delineado nos §§ 9 e 10 do art. 14:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
Fl. 13395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
63
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na apuração do lucro real.
Não pode portanto, a contribuinte pretender adicionar o lucro no exterior na apuração da
estimativa e compensar o imposto pago no exterior, eis que tal procedimento deve ser realizado
apenas no ajuste.
O procedimento para apuração do limite, propriamente dito, da compensação do
imposto pago no exterior está delineado nos §§10 e 11, que determinam que o contribuinte deve
apurar o lucro real primeiramente sem incluir o rendimento que gerou a retenção do imposto no
exterior, e depois incluindo esse rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do
valor do imposto que pode ser compensado.
Vale observar que mesmo com a inclusão do lucro no exterior for apurado prejuízo
fiscal ou base negativa da CSLL, o limite no item II do §10 do art. 14 da da IN SRF n° 213/02 é
negativo, e portanto não será possível a compensação, pois o imposto pago no exterior não pode
gerar saldo negativo passível de ser restituído/compensado, eis que se trataria de um indébito não
gerado pela controladora no Brasil, não podendo ser exigido do Tesouro Nacional. O fundamento
aqui exposto pode ser constatado em outros julgados no CARF, conforme os excertos abaixo:
Processo 10880.997276/2011-51:
(...)
Ora, uma vez que não há valor positivo de imposto devido apurado com a inclusão
dos resultados auferidos no exterior (vide linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ
2008, e-fls. 351), certo é que, pela sistemática acima exposta, “zero” deverá ser o
valor registrado como parcela dedutível a título de imposto pago no exterior,
como de fato foi assim lançado pelo contribuinte na linha 12 da Ficha 12A de sua
DIPJ. Nessa situação, em conformidade com o disposto nos §§ 15 e seguintes da
IN SRF no 213/2002, será possível deduzir o imposto pago em apurações futuras....
(Acórdão 1302-006.430, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, de 11 de
abril de 2023 – Relator: Conselheiro Sérgio Magalhães Lima).
Processo 10882.902583/2006-84:
(...)
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo. (Acórdão 1201-003.220. 1a Turma
Ordinária da 2a Cãmara da 1a Seção, de 17 de outubro de 2019, Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque),
Fl. 13396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
64
Processo 10923.000032/2010-37:
(...) E para a determinação deste limite, o imposto incidente, no Brasil, deverá ser
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica. E para
se calcular o limite para o aproveitamento desse imposto pago no exterior,
evidentemente, faz-se necessário que exista imposto devido no Brasil para sua
apuração.
Dá decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro real no período
de apuração em que se pretenda aproveitá-lo. Em inexistindo lucro real e,
consequentemente, não havendo imposto devido, os dispositivos acima
elencados constituir-se-iam letra morta ou seriam inaplicáveis, o que não é o
caso, evidentemente.
A recorrente apurou no ano calendário 2005 um prejuízo fiscal de
R$93.046.591,07. Esse prejuízo foi apurado sem contabilizar, no mesmo ano de
2005, a receita decorrente dos serviços prestados no exterior, que importaram
em R$66.513.088,24. Então, mesmo que tais rendimentos tivessem sido
computados na apuração do lucro real de 2005, ainda assim o resultado seria
negativo, ou seja, não haveria imposto pago no exterior passível de ser
compensado no Brasil (Acórdão 1402-002.385, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção, de 14 de fevereiro de 2017, Relator: Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves).
Por fim, no Acórdão 9101-005.557, de 07 de fevereiro de 2022, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ficou consignado no voto da Conselheira Relatora Andrea
Duek Simantob que o limite legal de compensação de imposto pago no exterior tem a intenção de
impedir o creditamento de imposto do exterior maior do que o apurado no Brasil com a adição
dos lucros no exterior e impedir a restituição, pelo FISCO brasileiro de impostos que foram
recolhidos para o fisco estrangeiro . Confira excerto do acórdão:
(...)
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao
definir o método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda
incidente no exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes
se creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no
Brasil; e (ii) afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes
brasileiros impostos que foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros.
É nesse contexto que devem ser lidas as restrições regulamentadas pelo art. 14 da
IN SRF no 213/2002, in verbis (...):
Os excertos acima corroboram o fundamento da decisão nos presentes autos, que
não é possível a compensação do imposto pago no exterior na apuração da CSLL, pelo fato da
recorrente ter apurado base de cálculo negativa antes e após a inclusão do lucro no exterior, não
Fl. 13397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
65
havendo previsão legal para constituição de saldo negativo de CSLL com a compensação de
imposto pago no exterior.
Não havendo CSLL devida, mesmo após a inclusão do lucro no exterior, o valor a ser
lançado de CSLL do ano-calendário 2012 será zero.
Da mesma forma que em relação à exigência de IRPJ, não haverá CSLL a ser exigida,
uma vez que o imposto relativo ao lucro apurado no exterior pelas controladas, adicionado ao
lucro real da controladora, foi oferecido à tributação no exterior.
O saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque de crédito
de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de lucros apurados no
exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de
imposto pago no exterior passível de compensação.
5.Dos saldos de imposto pago no exterior
Conforme se verificou nos itens precedentes da análise da compensação de
imposto pago no exterior, em face da apuração de prejuízo fiscal pela controladora brasileira
antes da adição dos lucros apurados no exterior, o imposto pago no exterior absorveu o prejuízo
das operações no Brasil.
Há um saldo de imposto pago no exterior passível de ser compensado em anos
subsequentes no valor de R$ 377.532.970,12, conforme abaixo demonstrado:
Discriminação
Valor (R$)
Imposto pago no exterior comprovado
850.704.837,42
Imposto pago no exterior passível de compensação (1)
836.895.465,38
Parcela compensável com IRPJ (2)
360.384.822,23
Saldo de imposto pago no exterior passível de compensação futura (3=1-2)
476.510.643,15
(1)
Valor apurado coma aplicação da alíquota de 34% sobre o lucro de R$ 2.461.457.251,11
O saldo de imposto pago no exterior deve ser apropriado na Parte B do LALUR para
fins de compensação futura.
Há que consignar que deve ser feita a retificação de ofício do saldo de prejuízo
fiscal, tendo em vista sua redução com o imposto pago no exterior.
Há que se consignar que no presente processo tratou-se apenas da análise da
compensação de imposto pago no exterior por controladas. Não se analisou o valor do saldo
negativo de IRPJ e CSLL decorrente de tributos recolhidos pela Recorrente e de estimativas
compensadas.
6. Da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa
A multa isolada aplicada foi sobre a estimativa mensal de IRPJ e CSLL do mês de
dezembro de 2012.
Fl. 13398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.194 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720130/2017-01
66
Como se verificou nos itens precedentes, tanto antes quanto depois da adição dos
lucros no exterior não houve estimativa de IRPJ e de CSLL do mês de dezembro de 2012, não há
multa isolada a ser exigida.
Resta portanto prejudicada a análise da questão.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso, e na parte conhecida, rejeito a arguição de
nulidade do Auto de Infração, e no mérito, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a exigência de IRPJ e de CSLL e multa isolada por falta de recolhimento da estimativa

Assinado Digitalmente
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 13399
DF CARF MF
Original